Tribunal: CARF
Processo: 16327.721077/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DE SÚMULA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de exame algum dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no âmbito do CARF, por constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria da causa madura, que autoriza a flexibilização do valor da não supressão de instância.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721077/2017-21
ACÓRDÃO
9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILÍÁRIOS S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou
sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em
razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre
capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto
que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam
tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com
as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar
correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu
investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado
período de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de
dias que o capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram
importante referencial para a identificação do período a que corresponde a
despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo
regime de competência.
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita
conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o
resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa
deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
2
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde
que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício
em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição
do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento
extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento
anterior. O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado
despesas de juros de períodos anteriores, despesas que corresponderiam à
remuneração do capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa
naqueles períodos passados, despesas que estariam correlacionadas às
receitas e aos resultados daqueles períodos já devidamente encerrados, e
isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE
DIREITO. APLICAÇÃO DE SÚMULA. TEORIA DA CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de
exame algum dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no
âmbito do CARF, por constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria
da causa madura, que autoriza a flexibilização do valor da "não supressão
de instância".
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, acordam em (i) por voto de qualidade, dar provimento ao recurso
quanto à matéria "dedutibilidade dos JCP calculados sobre contas de patrimônio líquido de
períodos anteriores", vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Jandir José Dalle Lucca
que votaram por negar provimento; e (ii) por unanimidade de votos, confirmar a incidência de
juros sobre a multa de ofício. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
3
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.132, na sessão de 19 de
outubro de 2022, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em face do empate no julgamento, conforme
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, dar provimento para cancelar as exigências descritas nos Autos de
Infração, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias,
Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO DEDUTIBILIDADE LIMITE TEMPORAL
O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em que há deliberação
de órgão ou pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito. Inclusive, a
remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em
períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites de dedutibilidade
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou creditamento.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados no
ano-calendário 2013 a partir da constatação de dedução indevida de juros sobre o capital próprio
cujo pagamento foi deliberado em 30/10/2013, mas em parte em calculados sobre o patrimônio
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
4
líquido dos anos-calendário 2010 a 2012. A autoridade julgadora de 1a instância manteve
integralmente a exigência (e-fls. 848/878). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao
recurso voluntário (e-fls. 993/1017).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 20/03/2023 (e-fl. 1018) e em
25/04/2023 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1019/1039 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1042/1053, do qual se extrai:
A PGFN relata que o acórdão recorrido expôs o entendimento de que “o período
de competência, para efeito de dedutibilidade dos juros sobre capital próprio da
base de cálculo do IRPJ e CSLL, é aquele em que há deliberação de órgão ou
pessoa competente sobre o seu pagamento ou crédito”. A decisão considerou
ainda que “a remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor
existente em períodos pretéritos, desde que respeite os critérios e limites de
dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou
creditamento”. Com base em tal interpretação da legislação, a decisão deu
provimento ao recurso voluntário para cancelar a cobrança dos créditos
tributários objeto do presente processo.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com
outras decisões administrativas que, tratando da mesma discussão (momento
regular para a dedução de despesas a título de JCP) e diante de situações fáticas
semelhantes, adotaram solução jurídica diferente, defendendo que, “no regime
de competência, o cômputo das receitas e despesas é indissociável do período de
tempo em que os correspondentes montantes são realizados”.
Como paradigmas representativos do dissídio jurisprudencial arguido, a
recorrente arrola os Acórdãos no 1201-00.348, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, e no 1302-00.465, prolatado
pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da mesma Seção de Julgamento.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-se à
análise de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor dos Acórdãos paradigmas no 1201-
000.348 e no 1302-000.465 encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF
na internet (www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar
que as decisões não foram reformadas até a data da interposição do recurso
especial pela PGFN, restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto
no § 15 do art. 67 do Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente
reproduziu integralmente as ementas dos acórdãos, observando também os
requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
A discussão jurídica desenvolvida nos acórdãos contrapostos é a mesma. Discute-
se a dedutibilidade dos valores de JCP pagos/creditados a acionistas em
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
5
determinado exercício, quando seu valor é calculado sobre as contas de
patrimônio líquido referentes a períodos anteriores.
Analisando a questão, o acórdão recorrido ponderou, em seu voto vencedor, que
o art. 9o da Lei no 9.249/1995 não impôs qualquer limitação temporal à apuração
dos JCP dedutíveis e que o período de competência, para efeito de dedutibilidade
dos JCP, é definido pelo momento da deliberação dos sócios pelo seu
creditamento ou pagamento. Sendo assim, a decisão concluiu pela legitimidade
da dedução dos JCP de períodos pretéritos, se forem respeitados os critérios e
limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação do pagamento
ou creditamento.
O Acórdão no 1201-000.348, primeiro paradigma indicado pela recorrente, de fato
apresenta entendimento diverso, pela indedutibilidade dos JCP em relação a
períodos pretéritos. A decisão entende que os JCP, assim como as demais
despesas, submetem-se ao regime de competência (o art. 9o da Lei no 9.249/1995
não estabeleceu qualquer exceção), de forma que “somente podem ser levados ao
resultado do exercício a que competirem”. Afirma o paradigma que, “se pretender
gozar da faculdade de distribuir JCP a seus sócios, a pessoa jurídica deverá
reconhecer a despesa ao longo do tempo em que empregado o capital objeto da
remuneração”.
Já o Acórdão paradigma no 1302-000.465 refuta a tese de que inexistiria limite
temporal para declaração, crédito e pagamento de despesas com JCP,
defendendo que, segundo o regime de competência, “o cômputo das receitas e
despesas é indissociável do período de tempo em que os correspondentes
montantes são realizados”. Assim, conclui a decisão pela procedência das glosas
efetuadas pela autoridade fiscal, em razão da inobservância dos requisitos de
dedutibilidade das despesas, pontuando que “o contribuinte, ao promover o
cálculo dos juros com base em elementos patrimoniais de período distinto em que
efetuou o seu pagamento ou crédito, almeja, na verdade, recuperar uma despesa
não suportada em períodos anteriores”, no sentido de que as referidas despesas
sequer existiam nos períodos pretéritos.
Constata-se assim que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do tema em questão.
Diante do exposto, devidamente cumpridos os requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF/2015, inclusive a comprovação da
existência de divergência jurisprudencial em face da decisão recorrida, proponho
que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional, para que seja rediscutida a matéria “dedutibilidade dos JCP calculados
sobre contas de patrimônio líquido de períodos anteriores”. (destaques do
original)
A PGFN argumenta que a decisão proferida pelo Colegiado a quo divergiu dos
paradigmas no 1201-00.348 e 1302-00.465, nos quais outros Colegiados do CARF entenderam que
no regime de competência, o cômputo das receitas e despesas é indissociável ao período de tempo
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
6
em que os correspondentes montantes são realizados. Enquanto o acórdão recorrido entendeu que
a remuneração do capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos,
desde que respeite os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento, os paradigmas firmaram que no regime de competência, o
cômputo das receitas e despesas é indissociável do período de tempo em que os correspondentes
montantes são realizados. Arremata, quanto à demonstração da divergência jurisprudencial, que:
Neste contexto, diante de situações fáticas semelhantes – qual seja, o momento regular
para a dedução de despesas a título de JCP -, as Câmaras deram interpretação divergente
à legislação tributária. Enquanto o colegiado a quo considerou que a remuneração do
capital próprio pode tomar por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitado os critérios e limites de dedutibilidade previstos em lei na data da deliberação
do pagamento ou creditamento”, as Turmas prolatoras dos acórdãos paradigmas
decidiram que no regime de competência, o cômputo das receitas e despesas é
indissociável do período de tempo em que os correspondentes montantes são
realizados.
Assim, estando devidamente prequestionada a matéria, e exaustivamente demonstrado,
através do devido cotejo analítico, a divergência jurisprudencial entre Câmaras do CARF,
encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso. (destaques
do original)
Na sequência, deduz os seguintes fundamentos para reforma do acórdão recorrido:
De acordo com o art. 9° da Lei 9.249/95, “a pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da taxa de juros de longo prazo
(TJLP)”.
O §1o do artigo em comento estabelece que o efetivo pagamento dos juros fica
condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os
juros a serem pagos ou creditados.
O § 8o do artigo ainda traz mais uma regra sobre o cálculo do montante de juros
dedutíveis: “Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica,
exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro líquido”.
Observe-se, ainda, o esclarecimento contido na IN SRF n° 93, de 24 de dezembro de 1997,
art. 29:
“Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de dedução para
efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução desses
juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reserva de
lucros.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
7
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será aquele
após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes da dedução da
provisão para o imposto de renda."
Com efeito, o pagamento de JsCP é uma faculdade conferida aos acionistas, que decorre
de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo apenas de
decisão formal deles próprios mediante disposição estatutária ou deliberação em
Assembleia, através de deliberação tomada em Assembleia de Acionistas ou Reunião de
Cotistas, ou em virtude de cláusula estatutária ou contratual existente.
O tratamento fiscal, para fins de dedutibilidade, contudo, dependerá do cumprimento
dos requisitos legais expostos acima e a seguir, dispostos pela legislação, quais sejam,
existência de lucro computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, obediência aos limites quantitativos objetivos, bem como
observância do regime de competência.
Nos termos do art. 121 da Lei 6.404/76, a Assembleia-Geral dos acionistas será convocada
e instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os negócios
relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes ao
desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá deliberar sobre a
remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital próprio.
O artigo 132 da Lei n° 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
Assembleia-Geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).
De acordo com o artigo 134, § 6o da Lei n° 6.404/76, “a ata da assembleia-geral ordinária
será arquivada no registro do comércio e publicada”.
A Assembleia-Geral é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os
assuntos sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades individuais
acaba por externar a vontade social.
A deliberação tomada em Assembleia pode ser classificada como um negócio jurídico
plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio Junqueira de Azevedo
(Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição Saraiva, 2002) é: “todo fato
jurídico consistente na declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os
efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e
eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”. Plurilateral, por se tratar de
negócio que envolve a composição de mais de duas vontades paralelamente manifestadas
por diferentes partes.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
8
Nos termos do artigo 1072 do Código Civil, aplicado às sociedades anônimas em razão do
artigo 1.089 do Código Civil, “§ 5o As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o
contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes”.
O artigo 48 do Código Civil, que traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas jurídicas,
determina:
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão
pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo
diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se refere
este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo,
simulação ou fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em Assembleia pelos acionistas não
podem ser modificadas a qualquer tempo. Na qualidade de negócio jurídico tutelado
pelo Direito, a anulação da manifestação de vontade externada na reunião somente
pode ocorrer se ficar comprovado erro, dolo, fraude ou simulação, conforme art. 166 e
seguintes do Código Civil.
No caso dos autos, motivo da glosa foi o fato do Contribuinte ter, entre os valores
deduzidos pela empresa a título de Juros sobre o Capital Próprio no ano-calendário de
2013, incluído valores, calculados retroativamente, dos anos de 2010 e 2011, no montante
de R$ 25.705.000,00.
Pois bem, verifica-se que apenas em 2013, a autuada deliberou acerca do pagamento de
JsCP dos anos de 2010 e 2011, não tendo havido deliberação social para este fim nas
Assembleias Gerais dos anos-calendário em questão.
Com efeito, nas assembleias anteriores 2013 o lucro já foi destinado, razão pela qual na
Assembleia de 2013 não existe mais lucro para pagar os JsCP relativo aos anos-
calendário anteriores. Portanto, como no pagamento de JCP retroativo não há mais
lucro disponível, a ser destinado, não pode haver a dedutibilidade da despesa de JsCP
posteriormente.
Assim, não pode a autuada modificar deliberação já realizada acerca de destinação dos
lucros referentes a períodos anteriores, não sendo possível reconhecer como dedutível
referido valor, mas apenas a despesa paga ou incorrida no ano-calendário 2013, e nos
limites legalmente estabelecidos para o período.
Ora, em se tratando de exercícios sociais pretéritos, os quais já houve a realização de
Assembleia-Geral ordinária imposta na lei, foi externada a vontade social sobre a
destinação dos lucros e aprovação das demonstrações financeiras, tendo, assim, lucro já
destinado, bem como um ato jurídico perfeito, este apto a produzir todos os efeitos,
razão pela qual é vedada a dedutibilidade de JsCP retroativo. Cada uma das atas, inclusive,
já foi arquivada e publicada, em cumprimento ao art. 134, § 6o da Lei n° 6.404/76.
Em conclusão, para os exercícios passados, não existe mais lucro disponível para que a
empresa possa deliberar sobre o pagamento de JCP e efetuar a dedução. O lucro que foi
apurado em cada período, repita-se, teve a sua destinação determinada em assembleia-
geral ordinária. Tratando-se de ato jurídico perfeito, não cabe a modificação sem prova
de erro, dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
9
Cumpre, outrossim, lembrar que a dedução de valores pagos a título de JCP, nos limites
autorizados pela lei, é uma faculdade conferida à empresa, e não um direito absoluto.
Até a edição da Lei n° 9.249/95, o ordenamento jurídico proibia esse tipo de dedução,
conforme constava do artigo 49 da Lei n° 4.506/64.
Na verdade, os acionistas resolveram determinar o pagamento de JCP acima do
montante autorizado para fins de dedução e, no intuito de se esquivarem de tal limite,
usam o argumento de que o excesso decorre de anos anteriores. Ademais, os requisitos
são cumulativos, quais sejam, existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas
de lucros e obediência aos limites quantitativos objetivos.
A aprovação das demonstrações implica em verificar as operações realizadas pela
administração, os lançamentos contábeis e documentos que os embasam, bem como os
dados do balanço patrimonial e de resultado econômico. Houve, inclusive, deliberação
sobre a destinação do lucro do exercício.
A publicação da ata tem o efeito de dar publicidade a terceiros, para que seja avaliada a
situação financeira e os resultados da empresa, indispensável para que os interessados em
realizar negócios com ela possam tomar suas decisões respaldados em informações certas
e verificadas.
Edmar Oliveira de Andrade Filho, analisando o tema, traz entendimento semelhante,
conforme consta do seguinte trecho de artigo publicado no site fiscosoft1:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados juros
sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido aprovadas pelos
acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-pagamento ou crédito dos
juros. Se as pessoas que detinham competência para deliberar sobre o pagamento
dos juros não o fizeram e aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal
obrigação fosse considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à
faculdade prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia e considerando
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são
consideradas "ato jurídico perfeito", impõe-se a conclusão de que elas só podem
ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica específica)
tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer se o Balanço vier a ser
retificado por determinação dos sócios ou acionistas, mas tal retificação só poderia
ser juridicamente justificada se demonstrada a anterior ocorrência de erro, dolo ou
simulação.”
A empresa, então, deve apenas cumprir as determinações constantes das
assembleias. Eventual modificação dependeria de alteração nas referidas
demonstrações financeiras e a prova de algum vício quando da manifestação de
vontade expressa durante as deliberações.
Não se está defendendo que a empresa não pode realizar o pagamento de JsCP no
montante que quiser e no momento que julgar adequado. Evidentemente que tais

1 Disponível
em
<http://www.fiscosoft.com.br/a/2fac/irpj-e-csll-juros-sobre-o-capital-proprio-calculado-sobre-a-
movimentacao-do-patrimonio-liquido-os-fatos-e-a-consulta-edmar-oliveira-andrade-filho>, acesso em 13/12/11, às
16h02min
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
10
decisões encontram-se no âmbito de sua autonomia privada. Porém, a recorrente não
pode pretender efetuar a dedução dos valores sem observar os limites impostos pela
legislação fiscal, muito menos tentar se esquivar de tais limites, defendendo que o excesso
decorre de faculdade não exercida em anos anteriores. Como visto, o encerramento do
exercício social com a aprovação das demonstrações financeiras é um ato jurídico
perfeito, devendo ser respeitada a vontade social expressa na ocasião.
Se a empresa, por meio de seus sócios e no momento adequado, resolveu não deliberar
sobre o pagamento de juros sobre capital próprio (anos anteriores a 2013), por óbvio,
acabou renunciando à faculdade que lhe foi conferida. Tudo em absoluta observância ao
princípio da livre iniciativa e autonomia privada. Porém, não pode agora pretender mudar
tal decisão, sem qualquer justificativa ou prova de que houve vício na manifestação de
vontade dos acionistas, inclusive porque o lucro dos períodos pretéritos já foi destinado.
Nesse sentido também são as conclusões de Edmar Oliveira de Andrade Filho, expostas no
artigo já citado:
“Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as mutações
patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de competência. A Lei no
9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de forma expressa ou tácita o art. 6o
do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que o encargo denominado "juro sobre o
capital social" se submete - para fins de dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito dos
mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a obrigação de
pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e não há que se cogitar
de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo aos juros
sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a deliberação de seu
pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De fato, é neste nesse período que
o encargo existe do ponto de vista jurídico e a aferição de sua dedutibilidade para
fins fiscais será feita de acordo com as condições vigentes neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato jurídico
perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada a anterior
ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar a
dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser declarado, pago
ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo se os resultados
pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude. Todavia, isto não
impede que a empresa decida remunerar o capital tomando por base o valor
existente em anos anteriores, mas, se isto ocorrer, a dedutibilidade será aferida
com base nos critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito.”
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
11
Outro ponto, suficiente para a reforma do acórdão recorrido, que merece análise neste
recurso especial diz respeito à observância do regime de competência e da legalidade do
artigo 29 da IN SRF 11/96.
O montante dos JsCP, apurado de acordo com o caput do art. 9° da Lei 9.249/95, para
efeitos de dedutibilidade, não pode exceder a 50 % do lucro líquido correspondente ao
período- base do pagamento ou crédito de juros; ou a 50 % dos saldos acumulados de
períodos anteriores, dos dois o maior, conforme esclareceu a o art. 29 da IN SRF n° 11/96.
Além das condições legais supra, para efeito de apuração do lucro real, a dedutibilidade
dos JsCP será aferida de acordo com o regime de competência, por ser regra geral, bem
como critério básico para registro das operações da pessoa jurídica na contabilidade
societária e fiscal, nos termos do art. 177 da Lei 6.404/76 (S.A), verbis:
“Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de
métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota
e ressaltar esses efeitos.
(...) (Grifos nossos)
O conceito de competência decorre da necessidade de enquadrar as demonstrações
financeiras aos fatos econômicos e financeiros ocorridos no espaço de tempo a que elas
reportam. Assim, dispõe o art. 177, que a escrituração da pessoa jurídica deverá
registrar suas mutações patrimoniais de acordo com o regime de competência, segundo
o qual os custos e as despesas, ainda que não pagos, são registrados contabilmente no
exercício em que tiverem sido contabilizadas as receitas correspondentes2.
Diante da observância do regime de competência, a decisão de Assembleia Geral de
creditar aos sócios JsCP incidentes sobre patrimônio líquido de exercícios anteriores não
tem validade para fins fiscais, pois se refere às despesas que poderiam ser incorridas nos
anos-calendário anteriores. A submissão ao regime de competência implica o
reconhecimento como despesas dedutíveis apenas as referentes aos juros incorridos no
ano de sua contabilização.
Conclui-se que não é suficiente para caracterizar a observância do regime de competência
que as despesas de JsCP sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que
determina o pagamento ou creditamento dos JsCP, pois as despesas dedutíveis devem se
referir aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do exercício para o qual se apura o
lucro real em que se fará a dedução, não podendo se referir a juros incorridos em
períodos anteriores.
No sentido de que a faculdade da dedução das despesas de JsCP se subsume ao regime de
competência, dispõe o art. 29 da Instrução Normativa 11/96. Cite-se:
Juros Sobre Capital Próprio

2 CARVALHOSA, Modesto. Comentários À Lei de Sociedades Anônimas, 3° Volume: Arts. 138 a 205, 5° Ed. Ver. Atual.
São Paulo: Saraiva, 2011, págs. 752 e 753.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
12
“Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração de
capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à
variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
(...)
Tal disposição é repetida na IN SRF n ° 40/98, verbis:
“Art. 1° Para efeito do disposto no art. 9° da Lei No 9.249, de 26 de dezembro de
1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração contábil da pessoa
jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do titular
da empresa individual.”
As normas supra mencionadas têm seu fundamento de validade no art. 177 da Lei
6.404/77, bem como no art. 6° do Decreto-Lei n° 1.598/77, segundo o qual “Lucro real é o
lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou
autorizadas pela legislação tributária”.
Assim, como regra geral, a legislação tributária adota o regime de competência para o
registro das mutações patrimoniais, sendo as exceções explicitadas na legislação, o que
não fez a Lei 9.249/95. (destaques do original)
Cientificada em 11/09/2023 (e-fl. 1059), a Contribuinte apresentou contrarrazões
em 26/09/2023 (e-fls. 1063/1088) nas quais não contesta o conhecimento, e expõe o
cumprimento de todas as condições legais que determinam a dedutibilidade dos valores pagos ou
creditados pela recorrida a título de JCP nos seguintes termos:
Ao ter instituído a opção fiscal dos Juros sobre o Capital Próprio, o artigo 9o da Lei
no 9.249/95 assim dispôs:
“Art. 9o. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.”
Além do cálculo dos JCP com base na TJLP (limite de pagamento), a legislação
tributária condiciona a dedutibilidade da despesa tomada com essa opção fiscal “à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados” (limite de dedutibilidade, disposto no
artigo 9o, parágrafo 1o, da Lei no 9.249/95, com redação dada pela Lei no 9.430,
de 1996).
A IN/SRF no 11/96 ainda apresenta outros requisitos, a exemplo da necessidade
de pagamento ou crédito individualizado dos JCP (caput do artigo 29) e a
desconsideração, salvo se adicionado ao lucro líquido para determinação do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, do valor da reserva
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
13
de reavaliação, da reserva especial de trata o artigo 428 do RIR/94 e da reserva de
reavaliação capitalizada nos termos dos artigos 384 e 385 do RIR/94, em relação
às parcelas não realizadas (parágrafo 2o do artigo 29).
Para o caso de crédito dos JCP, a IN/SRF no 41/98, por fim, dispõe, em seu artigo
1o, que “considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros sobre o
capital próprio, quando a despesa for registrada na escrituração contábil da
pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu passivo exigível,
representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da sociedade ou do
titular da empresa individual”.
A Recorrida preencheu todos esses requisitos legais, tal como detalhadamente
evidenciado no Demonstrativo de Apuração (Doc. 2.1 da Impugnação) e nos
documentos contábeis-fiscais e societários anexos (Doc. 2.2, Doc. 3.1 a Doc. 3.5,
Doc. 4.1 a Doc. 4.3.1, Doc. 5.1 a Doc. 5.5.2, todos da Impugnação). De fato, a
Recorrida:

Apurou o JCP aplicando a TJLP sobre suas contas do patrimônio líquido,
compostas por Capital Social, Reserva de Capital, Reservas de Lucros e Lucros
Acumulados (Doc. 2.1 da Impugnação), contas contábeis tiradas de suas
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos ao longo dos anos de 2011 a
2013, devidamente auditadas por Auditorias Independentes (Docs. 3.1 a 3.5 da
Impugnação) e informadas em suas DIPJ ́s (Doc. 4.1 a 4.3.1 da Impugnação);

Conservadoramente, utilizou o menor valor de limite de dedutibilidade apurado
nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, que é o valor correspondente à metade da
Reserva de Lucros do ano-calendário de 2012 (Doc. 2.1 da Impugnação),
justamente no montante de R$ 34.892.000,00, valor de JCP que veio a ser
efetivamente pago (Doc. 5.5.1 e 5.5.2 da Impugnação);

Dispunha de limite de pagamento de JCP em todos os anos-calendários com os
quais os juros foram anualmente calculados, quais sejam, de 2011 (R$ 9.310 mil),
2012 (R$ 17.366 mil) e 2013 (R$ 9.187 mil), seja em relação à metade dos Lucros
Líquidos apurados em cada um desses anos-calendários, seja em relação à
metade das Reservas de Lucros e Lucros Acumulados (Doc. 2.1 da Impugnação);

No ano-calendário do pagamento, que foi 2013, dispunha de limite para
pagamento de todo o valor dos juros acumulados de 2011 a 2013, seja calculando
esse nível máximo sobre o Lucro Líquido do próprio ano-calendário de 2013 (R$
73.664 mil de limite), seja calculando sobre os Lucros Acumulados (R$ 49.324 mil
de limite) (Doc. 2.1 da Impugnação);

Apurou lucros tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL em todos os anos-calendários, de
2011 (R$ 526.265 mil), 2012 (R$ 273.163 mil) e 2013 (R$ 226.839 mil), sendo que,
além disso, apurou, em todos esses anos-calendários, lucros tributáveis em
montante superior ao valor dos juros apurados em cada um desses anos – 2011
(R$ 9.310 mil), 2012 (R$ 17.366 mil) e 2013 (R$ 9.187 mil);

Pagou o JCP no dia em que foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária de
30/10/2013 (Doc. 2.2 da Impugnação), ou seja, no próprio dia 30/10/2013, no
montante deliberado pelos acionistas de R$ 34.892.000,00, que, líquido do IRRF
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
14
de R$ 5.233.800,00 (Doc. 5.1 da Impugnação), resulta no valor de R$
29.658.200,00, tendo sido debitados, tanto os juros quanto o imposto,
efetivamente da conta-corrente da Recorrida (Doc. 5.4 e doc. 5.5.2 todos da
Impugnação).
Estando em condições de pagar, em 2013, JCP até o montante de R$
35.862.000,00, correspondente aos juros acumulados em 2011 (R$ 9.310 mil),
2012 (R$ 17.366 mil) e 2013 (R$ 9.187 mil) (Doc. 2.1 da Impugnação), montante
que, ademais, observou os limites de dedutibilidade desse ano-calendário de 2013
- a saber, de R$ 73.664.000,00 (Doc. 2.1 da Impugnação), montante apurado em
50% do Lucro Líquido desse ano-calendário de 2013, e de R$ 49.324.000,00 (Doc.
2.1 da Impugnação), montante apurado em 50% dos Reservas de Lucros também
desse ano-calendário de 2013 - a Recorrida, em 30/10/2013, deliberou, em
Assembleia Geral Extraordinária, pagar JCP em valor inferior a esses limites de
pagamento, tendo optado pelo desencaixe de R$ 34.892.000,00 (Doc. 2.2 da
Impugnação).
E o mais importante: a Recorrida poderia ter distribuído os JCP em cada
um dos anos-calendário anteriores, de 2011 e 2012, pois dispunha de
limites de pagamento e de dedutibilidade, tanto em 2011, quanto em
2012 (Doc. 2.1 da Impugnação). Ressalte-se, ainda, que a Recorrida
dispunha de lucros tributáveis suficientes para suportar a dedutibilidade
integral em cada um desses anos de 2011 e 2012 (Doc. 2.1 da
Impugnação).
Então, não procede o principal fundamento do Recurso Especial, nestes
termos elaborado pela Fazenda Nacional (fl. 1034):
“Na verdade, os acionistas resolveram determinar o pagamento de JCP
acima do montante autorizado para fins de dedução e, no intuito de se
esquivarem de tal limite, usam o argumento de que o excesso decorre de
anos anteriores. Ademais, os requisitos são cumulativos, quais sejam,
existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas de lucros e
obediência aos limites quantitativos objetivos.”
Mais adiante, também incorreu em erro, a Fazenda Nacional, ao ter
afirmado, no Recurso Especial, o que segue (fl. 1035):
“Porém, a recorrente não pode pretender efetuar a dedução dos valores
sem observar os limites impostos pela legislação fiscal, muito menos tentar
se esquivar de tais limites, defendendo que o excesso decorre de faculdade
não exercida em anos anteriores.”
A Procuradoria quer fazer entender que a Recorrente teria tido o “intuito”
de se esquivar dos limites de dedução e de pagamento dos JCPs, o que,
como demonstrado, não ocorreu no presente caso. Repita-se: a Recorrida
dispunha de limites de pagamento e de dedutibilidade, tanto em 2011,
quanto em 2012, assim como em 2013 (Doc. 2.1 da Impugnação), e, ainda,
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
15
dispunha de lucros tributáveis suficientes para suportar a dedutibilidade
integral em cada um desses anos, de 2011, de 2012, e, do próprio ano de
2013. Então, o que se passou foi que, podendo ter deliberado o pagamento
nos anos anteriores (2011, 2012), exerceu, a Recorrida, uma faculdade que
a legislação lhe outorga, de pagar os JCPs mais tarde (2013).
Eis, então, que, após ter apurado os JCP, respeitando todos os limites de
pagamento e de dedutibilidade dispostos em lei, a Recorrida recolheu o IRRF
devido no montante de R$ 5.233.800,00 em 05/11/2013 (Doc. 5.5 da
Impugnação), por conta dos JCP devidos exclusivamente ao sócio “Banco Citibank
S/A”. De fato, conforme deliberado na Assembleia em questão, na qual
compareceram “os acionistas representando a totalidade do capital social”,
identificados na Lista de Presença da Assembleia (Doc. 2.2 da Impugnação), a
sócia “Chelsea Participações Societárias e Investimentos Ltda.” renunciou ao
direito de receber a sua parte dos juros sobre o capital, além dos dividendos, em
favor do seu único sócio, Banco Citibank S/A (Doc. 2.2 da Impugnação).
Ainda há de se observar que a empresa recebedora dos JCP, qual seja, o acionista
Banco Citibank S/A (Doc. 2.2 da Impugnação), auferiu lucro tributável pelo IRPJ e
pela CSLL no ano-calendário do recebimento (2013), como demonstrado na DIPJ
2014 (2013) ora anexada (Doc. 6.1. e 6.2 da Impugnação) e nas Apurações do
Lucro Real e da base de cálculo da CSLL que constam dos anexos (Doc. 7.1 e 7.2 da
Impugnação). Logo, para o Fisco não houve qualquer prejuízo em termos de
arrecadação de tributos, e, portanto, nenhum propósito de evadir o recolhimento
de IRPJ e de CSLL - os exatos montantes dos JCP que foram deduzidos nas
apurações da Recorrida foram tributados pela recebedora dos juros, e até mesmo
sob as mesmas alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas financeiras e equiparadas
(IRPJ - Alíquota-base de 15%, IRPJ - Alíquota adicional de 10% e CSLL - Alíquota de
15%).
Destaque-se, então, que a recebedora do JCP pagou até mesmo IRPJ -
Alíquota adicional de 10% e, ainda, CSLL - Alíquota de 15% sobre o
montante recebido, não tendo havido qualquer efeito de redução de
recolhimento para o Fisco - dizendo de outro modo, não houve
planejamento fiscal abusivo ou evasão fiscal. Pelo contrário, se a Recorrida
tivesse feito o que sugeriu, mesmo que absurdamente, a Fiscalização,
provisionando o JCP ano a ano, o Fisco teria sofrido pior efeito
intertemporal pela dedução antecipada dos JCP em 2011 e em 2012 -
diferentemente, no caso em questão, o que houve foi a postergação de
um benefício fiscal da Recorrida para 2013!
Por outro lado, as autuações restam fragilizadas pelo fato de que o Fisco
manifesta, com elas, a pretensão de glosar a despesa da Recorrida ao mesmo
tempo em que não quer excluir o suposto “excesso” da apuração do acionista
Banco Citibank S/A, que evidentemente não teria recebido os JCP se houvesse
vedação legal para a dedução do seu pagamento na apuração da Recorrida... Ou
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
16
seja, com os autos de infração impugnados e mantidos pelo acórdão da DRJ, o
Fisco quer autuar o suposto “excesso” pago pela Recorrida, ao mesmo tempo em
que quer manter a tributação desse mesmo “excesso” recebido pelo acionista
Banco Citibank S/A! Essa interpretação, evidentemente, que considera o
recebimento em duplicidade de tributos, não é juridicamente aceitável, por
agredir até mesmo o princípio da moralidade administrativa, firmado na cabeça
do artigo 37 da Constituição Federal, além de conceber enriquecimento sem
causa do Fisco.
Essas circunstâncias todas estão devidamente demonstradas pelas provas
documentais juntadas aos autos deste processo administrativo, sem margem
alguma para qualquer refutação. E evidenciam que a Recorrida cumpriu todos os
requisitos previstos em lei para a tomada da dedutibilidade das despesas de JCP
no montante declarado em sua DIPJ 2014 (2013), de R$ 34.892.000,00 (Doc. 4.3,
página 5, linha 55 da Impugnação).
Ignorando todas essas circunstâncias, a Fiscalização autuou a Recorrida, apurando
o JCP segundo a TJLP acumulada no ano-calendário do pagamento (2013),
determinando o limite de pagamento em R$ 9.187.000,00, que corresponde ao
montante dos juros apurados somente sobre o Patrimônio Líquido do próprio ano
de 2013. Com isso, tratou como indedutível parte da despesa com JCP pagos, no
valor de R$ 25.705.000,00, tal como apurado no Termo de Verificação Fiscal
(página 14, fl. 253 dos autos), que foi levado à tributação nos autos de infração
objeto do presente processo.
Essencialmente, o que a Fiscalização fez foi desprezar os JCP calculados sobre
anos calendários anteriores a 2013, entendendo que a Recorrida veio a
aperfeiçoar “redução indevida na base de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2013”, tal como consta no item “V-Lançamento” na página 15 do
Termo de Verificação Fiscal (fl. 254).
De fato, nesse mesmo item do Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização concluiu
os fundamentos das autuações admitindo “as distribuições de JCP cujo cálculo se
reporte ao próprio ano de 2013, cuja somatória é de R$ 9.187.000,00”, de modo a
ter glosado o valor que, em seu entender, seria excedente, relativo aos JCP de
anos-calendários anteriores (2011 e 2012).
Não deverá prosperar, no entanto, tal entendimento, seja por estar incorreto o
cálculo do limite de pagamento empreendido pela Fiscalização, seja por não haver
respaldo legal para a autuação, como demonstram os julgados administrativos e
judiciais que tratam do tema e que adiante serão colacionados, de forma que
haverá de ser mantido o acórdão recorrido. (destaques do original)
A Contribuinte prossegue, defendendo a dedutibilidade dos JCP calculado sobre
exercícios anteriores, mesmo que de forma acumulada, argumentando que:
Ao ter admitido a dedutibilidade apenas dos JCP apurados relativamente ao ano-
calendário de 2013, glosando os juros apurados em anos calendários anteriores,
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
17
como se fez constar no Termo de Verificação Fiscal (fls. 249-255), a Fiscalização
não declinou nem mesmo o fundamento legal de tal entendimento, limitando-se
a citar as regras gerais de dedutibilidade, e “interpretando-as” como se
proibissem “implicitamente” a dedutibilidade acumulada.
Nem no acórdão da DRJ constou qualquer fundamento legal para a glosa dos JCPs,
sendo que aquela decisão limitou-se a conjugar os artigos 132 e 177 da LSA, como
se tal combinação normativa pudesse conter alguma limitação temporal para
pagamento e dedução do JCP - o que nem mesmo não faz sentido. Eis, então, os
termos daquele acórdão da DRJ (fl. 862):
[...]
Superficial leitura de tais dispositivos legais evidencia que nenhum deles trata do
assunto - e assim se passa, também, com todos os demais dispositivos citados
pelas autoridades administrativas no julgado. Há, quando muito, obrigatoriedade,
em Assembleia geral ordinária, de deliberar, “sobre a destinação do lucro líquido
do exercício” e a “distribuição de dividendos”, mas não sobre “pagamento de
JCP”.
E nem haveria de ser diferente, porque os JCP são uma figura fiscal, na forma de
“opção fiscal”, de forma que não caberia seu tratamento na legislação
societária, como se faz com dividendos. Dividendos são uma figura societária,
enquanto os JCP são uma figura fiscal. Extrair da legislação societária parâmetros
de dedutibilidade de JCP, portanto, não faz sentido jurídico.
Também não faz sentido, como sustentado no Recurso Especial, a obrigatoriedade
de, ano a ano, como se pratica com dividendos, estar a cargo do Recorrente
deliberar o pagamento ou o não pagamento de JCP. O próprio Recurso Especial é
contraditório a respeito, pois nele mesmo consta o seguinte (fl. 1031):
“Com efeito, o pagamento de JsCP é uma faculdade conferida aos
acionistas, que decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia
privada, dependendo apenas de decisão formal deles próprios mediante
disposição estatutária ou deliberação em Assembleia, através de
deliberação tomada em Assembleia de Acionistas ou Reunião de Cotistas,
ou em virtude de cláusula estatutária ou contratual existente.”
Como é possível entender-se que a lei societária pudesse impor a obrigatoriedade
de deliberar anualmente o pagamento de JCP, ao mesmo tempo em que se
entende que esse pagamento é uma “faculdade conferida aos acionistas” pela
legislação fiscal? Isso não faz sentido, com a devida vênia, sendo que tal
inconsistência evidencia, também por esse ponto, a improcedência dos
fundamentos do Recurso Especial interposto.
Fato é que não há obrigatoriedade disposta na legislação societária de
deliberação anual sobre pagamento de JCP, pois esse tema é de competência da
legislação tributária, sendo que, a esse propósito, não há qualquer vedação na
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
18
legislação tributária à dedutibilidade de JCP pagos em relação a anos-calendários
anteriores, mesmo que de forma acumulada.
É o que restou decidido no Acórdão no 1401-000.902, citado pela Conselheira
Junia Roberta Gouveia Sampaio no acórdão recorrido, que cita o voto condutor
proferido, naquele julgado, pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, nestes
termos (fl. 1014):
“Por meio do art. 9o da Lei no 9.249/95, o legislador inseriu em nosso
ordenamento jurídico a figura dos JCP, facultando à pessoa jurídica ‘deduzir
para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP’.
O trecho supracitado permite inferir que a dedução – para efeitos da
apuração do lucro real – deve ocorrer quando os juros forem pagos ou
creditados aos sócios ou acionistas. E, logicamente, os JCP somente serão
pagos ou creditados quando da deliberação dos sócios ou acionistas neste
sentido.
Contudo, o referido diploma não realizou qualquer ressalva sobre o
momento adequado para deliberação do pagamento dos juros sobre
capital próprio. É dizer: não há nenhuma restrição legal em pagar ou
creditar JCP aos acionistas referentes aos anos calendários anteriores.”
Não procede, ainda, a tese de “renúncia” à faculdade de pagamento de JCP de
anos anteriores, que assim foi sustentada no Recurso Especial ora respondido (fl.
1035):
“Se a empresa, por meio de seus sócios e no momento adequado, resolveu
não deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio (anos
anteriores a 2013), por óbvio, acabou renunciando à faculdade que lhe foi
conferida. Tudo em absoluta observância ao princípio da livre iniciativa e
autonomia privada. Porém, não pode agora pretender mudar tal decisão,
sem qualquer justificativa ou prova de que houve vício na manifestação de
vontade dos acionistas, inclusive porque o lucro dos períodos pretéritos já
foi destinado”.
Esse argumento foi muito bem refutado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella no seu voto para o Acórdão no 1401-000.902, citado no acórdão
recorrido, nestes termos (fl. 1014):
“O pagamento retroativo e acumulado de JCP é pautado exclusivamente
pelos critérios de conveniência financeira da pessoa jurídica e dos seus
sócios, cabendo-lhes a faculdade de deliberar ou não pelo seu pagamento
no mesmo ano em que apurado o lucro ou nos exercícios subsequentes,
não havendo que se falar em renúncia ou preclusão temporal desse
direito.”
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
19
Tal “conveniência financeira” é consistente com o fato de que o pagamento dos
JCP é, como visto, uma faculdade do contribuinte, qualidade que nem mesmo a
Recorrente nega, como pode ser tirado do Recurso Especial, referente a uma
passagem anteriormente transcrita, e que mais uma vez é citada, em prol da
melhor demonstração da improcedência dessa tese sustentada pela Fazenda
Nacional (fl. 1031):
“Com efeito, o pagamento de JsCP é uma faculdade conferida aos
acionistas, que decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia
privada, dependendo apenas de decisão formal deles próprios mediante
disposição estatutária ou deliberação em Assembleia, através de
deliberação tomada em Assembleia de Acionistas ou Reunião de Cotistas,
ou em virtude de cláusula estatutária ou contratual existente.”
Ora, consta dos autos a deliberação em Assembleia, com a qual tal faculdade foi
exercitada (Doc. 2.2 da Impugnação). O pagamento dos JCP foi realizado com base
em decisão formal, portanto.
Ainda sobre deliberação em assembleia, para pagamento de JCP, assim foi
defendido no Recurso Especial (fl. 1033):
[...]
Não existe, na legislação societária, como anteriormente demonstrado, obrigação
de pagamento de JCP, como se passa, em S/A ́s, com os dividendos mínimos ou
obrigatórios. Não existe, nem mesmo, o “dever” de deliberação anual a respeito
de pagamento ou não de JCP, como quer fazer crer o Recorrente. Até porque,
como visto, os JCP são dispostos exclusivamente pela legislação fiscal, não se
tratando de uma figura societária, como os dividendos o são. Então, tentar
enxergar na legislação tributária uma figura tratada exclusivamente pela
legislação fiscal não faz sentido jurídico.
Por outro lado, o artigo 9o da Lei no 9.532/95 dispõe que o JCP é calculado “sobre
as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP”, não fazendo qualquer referência ao momento em
que a despesa deva ser tomada ou o crédito contabilizado. Pelo contrário, ao dar
a tônica de possibilidade (“poderá deduzir”), o legislador não obriga o
contribuinte a deduzir o JCP neste ou naquele exercício – deixa em aberto a opção
de se utilizar dessa figura fiscal, que será exercitada no momento em que for
deliberado seu pagamento ou creditamento, sendo que a partir de então é que
assumirá relevância o período de competência para o registro da despesa, tanto
para fins contábeis, quanto para fins fiscais.
Nem mesmo a IN/SRF no 11/96 veda a dedutibilidade acumulada de JCP apurados
em relação a outros exercícios financeiros. No seu artigo 29, caput, dispõe-se
acerca da necessidade de observância do “regime de competência” no sentido de
que, por exemplo, creditando-se os JCP, a correspondente despesa haverá de ser
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
20
reconhecida por competência, ao menos para fins fiscais, para que seja
preservada a dedutibilidade.
No Recurso Especial, no entanto, defende-se outro sentido para a observância do
“princípio da competência”, nestes termos (fl. 1037):
[...]
Eis que, no presente caso, a Recorrida creditou e pagou o JCP em 30/10/2013
(Doc. 5.1 e 5.4 da Impugnação) no mesmo mês de competência da deliberação
social que determinou o pagamento (mais precisamente, no mesmo dia), em
outubro/2013 - a data da Assembleia em questão é 30/10/2013 (Doc. 2.2 da
Impugnação). Ora, se o pagamento e o crédito do JCP foram realizados no mesmo
mês da deliberação, perde o sentido qualquer discussão acerca de regime de caixa
ou de competência. Tanto por um, quanto por outro regime, no caso concreto, o
efeito fiscal seria o mesmo, pois a correspondente despesa seria, como de fato o
foi, reconhecida no mesmo mês de competência.
Foi o que decidiu a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, no acórdão
recorrido, com o qual se julgou o Recurso Voluntário, nestes termos:
“Em relação à discussão relativa ao desrespeito ao regime de competência
entendo correto o posicionamento adotado no Acórdão no 1401-000.902,
no sentido de que o período de competência é marcado pela deliberação
dos sócios pelo seu creditamento ou pagamento. Isso porque, o direito de
exigir a referida remuneração somente surge para os sócios a partir do
momento em que deliberam.”.
Também não faz sentido a tese sustentada no Recurso Especial, de que o
pagamento posterior de JCP representaria uma “anulação da manifestação de
vontade” de deliberações sociais anteriores, tal como assim se fez constar
naquela peça de defesa ora respondida (fl. 1033):
[...]
O argumento não faz sentido, como assim demonstrado pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, no seu voto para o Acórdão no 1401-000.902 (fl. 1014):
“É importante lembrar que, de acordo com o Pronunciamento CPC no 25
passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já
ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos da
entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Desta forma, a
obrigação de pagamento de JCP somente se torna “obrigação presente”
quando da deliberação pelos sócios.
O período de competência é marcado pelo momento da deliberação dos
sócios pelo seu creditamento ou pagamento, não havendo qualquer
objeção legal à distribuição acumulada de JCP. Isso porque, o direito de
exigir a referida remuneração somente surge para os sócios a partir do
momento em que deliberam pelo ou realizam o pagamento dos JCP,
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
21
valendo frisar que não existe nos instrumentos normativos que regulam a
matéria qualquer imposição de que a dedução dos JCP deva ser realizada
no mesmo exercício financeiro em que realizado o lucro da empresa.”
As normas contábeis, que são alinhadas à legislação societária, é que dizem o que
se entende por “princípio da competência”. Ora, se o pagamento posterior de JCP
representasse uma deliberação imputável ao passado, haveria a necessidade de
refazimento das demonstrações financeiras passadas da entidade, o que não é
praticado, muito menos determinado pelas normas contábeis, como retratado no
CPC 25, e, portanto, não é exigido pelas auditorias independentes.
Também não faz sentido a exigência colocada pela Fiscalização quando da
autuação, de que a Recorrida deveria ter provisionado os JCP nos anos-
calendários cujos Patrimônios Líquidos foram utilizados para cálculo do limite de
pagamento. Eis o que disse, a respeito, a Fiscalização no Termo de Verificação
Fiscal (fl. 254):
“Como no caso em pauta os alegados JCP relativos aos anos-calendário de 2010 e
2011 não foram devidamente contabilizados, surgindo e sendo distribuídos da
noite para o dia no ano de 2013, resta claro que o contribuinte não obedeceu ao
disposto na legislação em referência, do que resultou redução indevida na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL no ano-calendário de 2013.”
Essa exigência ilegal também se fez constar no acórdão que julgou improcedente
a impugnação, como se extrai já da sua ementa:
“JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
CONTABILIZAÇÃO NO PERÍODO DEVIDO. DEDUTIBILIDADE DA RESPECTIVA
DESPESA EM ANOS POSTERIORES. VEDAÇÃO. A contabilização no período-
base correspondente é condição para o exercício do benefício de
dedutibilidade dos Juros sobre o Capital Próprio por se tratar de opção do
contribuinte e em observância ao regime de competência previsto na
legislação fiscal. É vedado à pessoa jurídica computar em um exercício o
montante dos Juros sobre o Capital Próprio de períodos anteriores”.
É, no entanto, absurda a exigência, pois, se seguisse esse entendimento da
Fiscalização, a Recorrida poderia eventualmente nunca ter deliberado pelo
pagamento – e, nesse caso, teria retido na fonte o IRRF indevidamente. Se é
pressuposto do crédito ou despesa a anterior deliberação, não há como se
conceber a contabilização apenas para garantir a dedutibilidade fiscal de algo que
nem se sabe se um dia haverá de ser implementado.
Além do mais, o provisionamento importa em colocar imediatamente à disposição
dos sócios o valor dos juros. Se provisionado o valor e exigido seu pagamento, o
desencaixe forçosamente deveria ser feito, assim que reclamado o pagamento
pelos sócios - o que poderia não convir à administração da empresa em termos de
gestão de fluxo de caixa.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
22
Exemplificando: se os JCP de 2011 tivessem sido provisionados no mesmo ano,
sendo que, no entanto, a Recorrida estivesse planejando usar tais recursos
financeiros até 2013, seria impossível impedir que seus sócios reclamassem o
pagamento desses JCP em 2012, por exemplo.
Essa é a razão principal, ademais, de se provisionar e pagar JCP em anos
posteriores: apenas deliberar o pagamento quando financeiramente convir ao
contribuinte, para que não se desfaça de recursos financeiros necessários para a
atividade da sociedade. É questão, também, de gestão de fluxo de caixa, que está
na seara do exercício da livre iniciativa e do direito de propriedade.
Em outros termos, o entendimento da Fiscalização é desarrazoado, impondo uma
condição fiscal que interferiria indevidamente na gestão empresarial da
Recorrida.
Há, ainda, farta jurisprudência nas instâncias administrativas de julgamento
admitindo o pagamento do JCP em exercícios posteriores à sua apuração, mesmo
que de forma acumulada, nas mesmas condições fáticas do caso concreto, em
que se enquadra a Recorrida.
No Recurso no 129.356 (Processo no 10280.001407/2001-06, 1o CC/MF-7a
Câmara, j. 28/03/2007, Relator Natanael Martins, Acórdão no 107-08941),
decidiu-se que, “Provado nos autos do processo que, ano a ano, a Recorrida
tinha capacidade para distribuir JCP, nada obsta que possa fazê-lo em ano
calendário posterior, de forma acumulada”.
É o que ocorreu com a Recorrida, que apurou o limite de pagamento do JCP ano a
ano, e que a ele se ateve, para fins de apuração da capacidade de pagamento
para fins de exercício dessa opção fiscal (Doc. 2.1 da Impugnação). Nesse tocante,
confira-se, na tabela abaixo, a demonstração dos limites de pagamento e de
dedutibilidade ano a ano, tomando como base os Lucros Líquidos e os Lucros
Acumulados de cada exercício, sendo que referidos valores podem ser
confirmados por meio das DIPJ’s já juntadas aos presentes autos (Doc. 4.1 a Doc.
4.3.1, todos da Impugnação):

Nesse mesmo Recurso no 129.356, também se fez constar, no voto do relator, que
“O legislador forneceu tão somente a base para o cálculo dos juros em questão e
os respectivos limitadores de dedutibilidade, não se preocupando em determinar
a forma e/ou os critérios de distribuição, assim como não se ocupou em impor
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
23
qualquer barreira de natureza temporal”. Esse é o principal ponto que evidencia a
fragilidade das autuações ora Recorrida: não há impedimento legal para a
dedução acumulada dos JCP.
Em outro julgamento sempre citado, qual seja, o do Recurso no 158.410 (Processo
no 18471.001473/2006-47, 1o CC/MF-1a Câmara, deram provimento por
unanimidade, v.u., j. 29/05/2008, Relator Valmir Sandri, Acórdão no 101-96751),
decidiu-se que “O período de competência, para efeito de dedutibilidade dos
juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda, é aquele em
que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou
crédito dos mesmos, podendo, inclusive, remunerar o capital tomando por base
o valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e
limites previsto em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito”.
É o que ocorreu com a Recorrida:
(i) que reconheceu a despesa de JCP na mesma competência em que deliberou o
seu pagamento de forma acumulada, incluindo, na apuração do seu montante,
exercícios anteriores (Doc. 2.1, Doc. 2.2, Doc. 5.1, Doc. 5.2, Doc. 5.3 e Doc. 5.4,
todos da Impugnação);
(ii) que provou, ano a ano, que o JCP era passível de distribuição, dispondo tanto
de lucro tributável, quanto de limites de pagamento e de dedutibilidade em cada
um desses anos de 2011 a 2013; e
(iii) que demonstrou que, no ano calendário em que deliberou a distribuição,
respeitou a condição legal de existência de lucros computados antes da dedução
dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Ressalte-se que esse último julgado, proferido no Recurso no 158.410, foi
arrematado com a assertiva de que “nada obsta a distribuição acumulada de JCP
– desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição –, levando
em consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se
deliberou sua distribuição”. É nítido que a Recorrida também respeitou esse
limite, pois utilizou a TJLP e os saldos do seu patrimônio líquido verificados em
cada ano-calendário, tendo, ainda, observado a legislação tributária vigente na
data da deliberação do pagamento do JCP (Doc. 2.1 e 2.2, todos da Impugnação).
Nos seus fundamentos, esse último julgado também é particularmente relevante
por ter tratado especificamente da IN/SRF no 11/96. São estas as palavras do
Relator, dirigidas a propósito do “caput” do artigo 29 desse ato normativo:
“O dispositivo diz respeito ao regime de competência ‘para efeito de apuração do
lucro real’, isto é, quando se toma possível deduzir os valores dos JCP. Assim, o
dispositivo não discrepa de todo o que foi afirmado acima, reiterando que para
efeito de dedutibilidade do JCP o que importa é o pagamento ou o crédito,
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
24
considerado este o momento adequado para efeito do regime de competência.
Mas de modo algum este dispositivo veda o procedimento adotado pela
Recorrida, como quer fazer crer a decisão Recorrente.
De fato, a IN SRF n° 11/96, ao prever que os JCP são dedutíveis segundo o regime
de competência, apenas esclarece que a despesa a eles relativa deve ser
reconhecida no período-base em que for deliberado o seu crédito ou
pagamento, pois apenas nesse momento teria nascido à obrigação a eles relativa,
indispensável ao reconhecimento de despesas na forma daquele regime.
Nesse sentido, faço uso novamente dos ensinamentos de Edmar Oliveira Andrade
Filho, que assevera que o período de competência dos juros sobre o capital é
aquele em que há deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento
ou crédito dos mesmos, e sendo assim, enquanto não houver o ato jurídico que
determine a obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo
respectivo e não há o que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda
inexistente.”
Ainda que se aceitasse outra interpretação (a de que a instrução normativa
vedaria a dedução acumulada dos JCP), é fato que não cabe a instruções
normativas imporem limites que sequer a lei impõe. Pelo contrário, atos
normativos secundários (instruções normativas) se subordinam aos atos
normativos primários (leis), sob pena de ilegalidade. Nesse sentido confira-se
julgado do Supremo Tribunal Federal:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INSTRUÇÃO NORMATIVA N.
62, DO DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL - SUA NATUREZA
REGULAMENTAR - IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - SEGUIMENTO NEGADO POR DECISÃO SINGULAR –
COMPETÊNCIA DO RELATOR (RISTF, ART. 21, PAR. 1.; LEI 8.038, ART. 38) -
PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO PRESERVADO (CF, ART. 97) - AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. - É inquestionável que assiste a Suprema Corte,
em sua composição plenária, a competência exclusiva para julgar o
processo de controle concentrado de constitucionalidade e, pelo voto da
maioria absoluta dos seus membros, declarar a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do Poder Público (CF, art. 97; RISTF, art. 5., VII e art. 173).
Essa regra de competência, no entanto, muito embora de observância
indeclinável por qualquer órgão judiciário colegiado, não subtrai ao Relator
da causa o poder de efetuar – enquanto responsável pela ordenação e
direção do processo (RISTF, art. 21, I) – o controle "prévio" dos requisitos
formais da fiscalização normativa abstrata, o que inclui, dentre outras
atribuições, o exame dos pressupostos processuais e das condições da
própria ação direta. A possibilidade de controle recursal, "a posteriori", dos
atos decisórios que o Relator pratica, no desempenho de sua competência
monocrática, da concreção, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao
"princípio da reserva de Plenário", inscrito no art. 97 da Lei Fundamental da
República. - As Instruções Normativas, editadas por Órgão competente da
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
25
Administração Tributária, constituem espécies jurídicas de carácter
secundário, cuja validade e eficácia resultam, imediatamente, e sua
estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados, convenções
internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas
complementares. Não se revelam, por isso mesmo, aptas a sofrerem o
controle concentrado de constitucionalidade, que pressupõe o confronto
"direto" do ato impugnado com a Lei Fundamental.” (ADI 531 AgR, Rel.
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11.12.1991 - Grifamos).
Por fim, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no
mesmo sentido das pretensões da Recorrida, com julgados prolatadas tanto pela
sua 1a Turma, quando pela sua 2a Turma (que, integrando a 1a Seção daquela
Corte, têm competência para julgar matéria tributária).
Eis o que consta no voto proferido pela 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça
no AgInt no REsp no 1.971.537/SP (rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 20/06/2023,
publicado em 17/08/2023), naquela Egrégia Corte:
“Conforme exposto na decisão agravada e contrariamente ao que foi
afirmado na petição do agravo interno, a matéria objeto do presente
recurso especial encontra-se pacificada neste Superior Tribunal de Justiça.
Entende a Corte que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos
juros sobre capital próprio mesmo em relação a exercícios anteriores
àquele em que realizado o lucro da pessoa jurídica”.
Esse precedente cita, como fundamento, o que foi decidido no REsp no
1.086.752/PR (STJ-1a Turma, relator Ministro Francisco Falcão, Dje 11/03/2009),
também proferido naquela Egrégia Corte, nestes termos:
“II – A legislação não impõe que a dedução dos juros sobre capital próprio
deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da
empresa. Ao contrário, permite que ela ocorra em ano-calendário futuro,
quando efetivamente ocorrer a realização do pagamento.”
No voto do relator tirado desse acórdão consta que os JCP “apresentam-se como
uma faculdade à pessoa jurídica, que pode fazer valer de seu creditamento sem
que ocorra o efetivo pagamento de maneira imediata, aproveitando-se da
capitalização durante esse tempo”, e que “ao contrário dos dividendos, os JCP
dizem respeito ao patrimônio líquido da empresa, o que permite que sejam
creditados de acordo com os lucros e reservas acumulados”.
Também no acórdão desse REsp 1.086.752/PR, decidiu-se que “O entendimento
preconizado pelo Fisco obrigaria as empresas a promover o creditamento dos
juros a seus acionistas no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao
contribuinte, de forma oblíqua, a época em que se deveria dar o exercício da
prerrogativa concedida pela Lei 6.404/1976”. E tudo isso à margem de lei que
obrigasse o contribuinte a agir desse modo assim desejado pelo Fisco.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
26
O acórdão proferido no AgInt no Resp no 1.971.537/SP, cita também o julgado no
Resp no 1.946.363/SP (STJ-2a Turma, Ministro Francisco Falcão, j. 22/11/2022, Dje
21/12/2022), nestes termos, no que interessa ao presente caso:
“III – A legislação não impõe limitação temporal para a dedução de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores. Diferentemente do quanto
alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina textualmente que a
pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do lucro real e
resultado ajustado, no momento do pagamento a seus sócios/acionistas,
impondo como condição apenas a existência de lucros do exercício ou de
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior a
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
IV – Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento
decorre necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em
que surge a respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a
obrigação de pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela
companhia de acordo com o regime de competência, de modo que é
perfeitamente possível afirmar que há respeito ao regime contábil em
comento quando do pagamento de juros sobre capital próprio de exercícios
anteriores.”
Nesse acórdão, como razão de decidir, constou, no voto do relator, que,
“Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do
lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus
sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.” E que, “Em se
tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação”, de forma que “ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento no pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores”.
Eis, então, que a 2a Turma do Egrégio STJ, que também julga matéria tributária,
apreciou a questão posta no presente feito do mesmo modo, no sentido da
pretensão da Recorrida, o que se extrai do acórdão proferido no AgInt no Resp
1.939.282/CE (STJ-2a Turma, rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/03/2023, Dje
24/03/2023), que assim decidiu:
“1. A distribuição de juros sobre capital próprio pode ser realizada em exercício
posterior ao da apuração do lucro, com a dedução da respectiva despesa na
apuração do IRPJ/CSLL. 2. O pagamento de juros sobre capital próprio não é
sujeito a periodicidade alguma (tanto menos coincidente com exercícios
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
27
tributários) e configura faculdade da empresa, inexistindo obrigatoriedade de
distribuição (diferentemente do regramento dos dividendos, por exemplo). Para
apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), se o contribuinte for tributado pelo regime do lucro
real, os juros sobre capital próprio devem ser registrados contabilmente como
receita financeira, não possuindo natureza de lucro ou de dividendo. 3. O
pagamento de juros sobre capital próprio referente a exercícios anteriores não
representa burla ao limite legal de dedução do exercício, desde que, ao serem
apurados, tomando por base as contas do patrimônio líquido daqueles períodos
com base na variação pro rata die da TJLP sobre o patrimônio líquido de cada ano,
o pagamento seja limitado ao valor correspondente a 50% do lucro líquido em
que se dá o pagamento ou a 50% dos lucros acumulados e reservas de lucros”.
Também nesse acórdão, restou decidido que “A Lei não estabelece que a
dedução dos juros sobre o capital próprio deva ser feita no mesmo exercício
financeiro em que realizado o lucro da empresa”.
Resta evidenciada, pois, a nulidade dos autos de infração objeto deste feito,
tendo em vista que, tal como demonstrado fartamente pelas provas trazidas nos
anexos desta, todos os requisitos legais permissivos da dedutibilidade dos débitos
oriundos dos valores pagos de JCP foram rigidamente cumpridos pela Recorrida;
que a Recorrida não incorreu em qualquer vedação legal ou regulamentar ao ter
deduzido a despesa de JCP em 2013, no montante informado em sua DIPJ 2014
(2013); e que o modo com que interpretou e aplicou concretamente a legislação
tributária está amparada em sólida jurisprudência administrativa e judicial.
É o caso, portanto, de ser mantido o v. acórdão recorrido, para que sejam
desconstituídos os créditos tributários objeto do presente processo
administrativo. (destaques do original)
A interessada ainda defende que, na eventualidade do acórdão recorrido ser
reformado, haverá de ser julgado fundamento declinado na impugnação, afetado á ilegalidade dos
juros incidentes sobre a multa de ofício aplicada no percentual de 75% sobre o valor dos tributos
devidos. Manifesta sua discordância em relação aos fundamentos expressos na decisão de 1a
instância acerca do tema, e pede que, na remota hipótese de ser revertido o acórdão ora recorrido,
o que, em face dos argumentos deduzidos, cogita-se apenas para argumentar, ainda assim haverá
de ser afastada a incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, que, como demonstrado, é
ilegalmente exigida pela União Federal em casos como o presente.
Requer, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, reconhecendo-se a
improcedência dos lançamentos e decretando-se a sua nulidade com o consequente
arquivamento do processo administrativo instaurado, reiterando o pedido subsidiário acerca dos
juros de mora sobre a multa de ofício.

Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
28
VOTO
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Esclareça-se que o paradigma no 1201-00.348 está referenciado como tese
divergente da estampada no recorrido desde as primeiras manifestações deste Colegiado acerca
do tema aqui em debate, como se vê no Acórdão no 9101-003.814. Já o acórdão no 1302-00.465
foi aceito como paradigma no precedente no 9101-006.757. Assim sendo, e ausente objeção da
Contribuinte quanto a este aspecto, o recurso especial fazendário é CONHECIDO.
Recurso especial da PGFN - Mérito
No mérito, esta Conselheira reitera os fundamentos que prevaleceram como voto
vencedor no citado precedente no 9101-006.757.
Este Colegiado vinha se manifestando, de forma consistente, contra a tese
defendida pela Contribuinte em todas as reuniões de julgamento nas quais apreciou dissídio
semelhante ao aqui demonstrado, como se vê nas ementas a seguir transcritas:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
29
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.180 - Sessão de 20 de janeiro de 2016).
...............................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2010 despesas de juros nos anos de 2006,
2007 e 2009, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados e que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
30
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-002.691 - Sessão de 16 de março de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração ou de simples aproveitamento extemporâneo de
uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que o
contribuinte pretendeu foi "criar" em 2006 despesas de juros no ano de 2005,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado e que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado. Isso não é possível porque subverte toda a lógica não apenas do
princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no 9101-
002.778 – Sessão de 6 de abril de 2017).
................................
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
31
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-002.797, Sessão de 9 de maio de 2017).
..................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. (Acórdão no 9101-003.064 -
Sessão de 13 de setembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
32
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente. (Acórdão
no 9101-003.161 – Sessão de 3 de outubro de 2017).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.216
- Sessão de 8 de novembro de 2017).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
33
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.429 - Sessão de 6 de
fevereiro de 2018).
................................
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PAGAMENTO OU CRÉDITO. PL DE ANOS-
CALENDÁRIO ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO.
Os juros sobre o capital próprio, calculados sobre o patrimônio líquido de anos-
calendário anteriores ao pagamento ou crédito dessa remuneração, constituem
violação ao regime de competência. (Acórdão no 9101-003.535 - Sessão de 4 de
abril de 2018).
................................
DESPESAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras gerais
de contabilização de despesas, obedecendo o regime de competência: somente
podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas correlacionadas
geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se produzem, formando o
resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de JCP calculados sobre as
contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores. Precedentes recentes na 1a
Turma da CSRF. Acórdãos no 9101-002.180, 9101-002.181, 9101-002.182, 9101-
003.064, 9101-003.065, 9101-003.066 e 9101-003.067. (Acórdão no 9101-003.570
- Sessão de 8 de maio de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
34
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2006 despesas de juros nos anos de 2001,
2002, 2003, 2004 e 2005, despesas que corresponderiam à remuneração do
capital dos sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos
passados, despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados
daqueles anos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade. (Acórdão no 9101-003.662 – Sessão de 4 de julho de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
35
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2009 e 2010 despesas de juros nos anos de
2006, 2007 e 2008, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados,
despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos
já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda
a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.684 – Sessão de 7 de agosto de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
36
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2007 e 2008 despesas de juros em períodos
anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios
que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles anos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
(Acórdão no 9101-003.737 – Sessão de 11 de setembro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1- O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2- As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3- A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
4- Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5- O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa
quanto ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo
de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a
contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesas de juros no ano de 2004,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
37
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade. (Acórdão no
9101-003.814 – Sessão de 2 de outubro de 2018).
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.253 – Sessão de 09 de julho de 2019)
..................................
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS LEGAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou. As despesas de juros com capital próprio devem ser
confrontadas com as receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que
estar correlacionadas com as receitas obtidas no período que se deu a utilização
do capital dos sócios, no período em que esse capital permaneceu investido na
sociedade. (Acórdão no 9101-004.396 - Sessão de 11 de setembro de 2019).
Somente com a alteração promovida pelo art. 28 da Lei no 13.988, de 2020, os
resultados passaram a ser favoráveis à tese da Contribuinte, como se vê a partir do Acórdão no
9101-005.757, citado no voto condutor do acórdão recorrido. Esta Conselheira, porém, manteve a
mesma orientação desde antes adotada, em face de pretensão de dedutibilidade dos juros sobre
capital próprio no período de sua deliberação, em linha com o exposto no voto do ex-Conselheiro
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
38
Rafael Vidal de Araújo, que orienta a maior parte dos julgados deste Colegiado, a seguir transcrito
a partir do Acórdão no 9101-003.814:
O dispositivo legal que dá ensejo à divergência jurisprudencial sob exame é o art.
9o, caput e §1o, da Lei no 9.249, de 26/12/1995. Transcrevo-o abaixo:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de
duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no
9.430, de 1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao
beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o
disposto no § 4o;
...
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços,
submetida ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no
2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com
o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o
retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos
dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
39
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Entendo que não assiste razão à contribuinte, pelos motivos que passo a expor.
DA NATUREZA JURÍDICA DOS JCPS
Primeiramente, é importante apontar algumas características dos JCPs.
Cito duas características essenciais da natureza jurídica dos Juros sobre Capital
Próprio: a) a primeira é que visam à REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS; e b) a segunda
é que são JUROS (como o próprio nome os qualificam).
Constata-se, com isso, que as quantias que os sócios recebem a título de
remuneração do capital próprio não podem se confundir com o patrimônio da
entidade. Assim, para estar de acordo com a real natureza jurídica, os JCPs
somente podem ser entendidos como elementos que não venham a se integrar
ao patrimônio da sociedade (consistindo numa rubrica redutora do mesmo), ou
seja, não podem estar em contas redutoras dos lucros acumulados, das reservas
de lucros ou de outras contas do patrimônio líquido.
Portanto, na apuração do lucro líquido do exercício, os valores destinados aos
sócios como remuneração do capital devem compor o lucro contábil da entidade;
o que implica, necessariamente, em reconhece-los como integrantes do resultado
do exercício da sociedade, ou, seja, assumindo a natureza de DESPESA, não se
admitindo que sejam incorridos apenas no momento em que sejam decididas as
destinações dos lucros.
Entender diferentemente seria negar validade ao princípio da entidade, que veda
confundir o patrimônio dos sócios com o patrimônio da sociedade, bem como
prever o enriquecimento dos sócios em detrimento da empresa. Confira-se o que
diz a Resolução no 750, de 29/12/1993, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), sobre o princípio da entidade:
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E DE SUA OBSERVÂNCIA
Art. 1o Constituem PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DE CONTABILIDADE (PFC)
os enunciados por esta Resolução.
§1o A observância dos Princípios Fundamentais de Contabilidade é
obrigatória no exercício da profissão e constitui condição de legitimidade
das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC).
§2o Na aplicação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade há
situações concretas e a essência das transações deve prevalecer sobre seus
aspectos formais.
CAPÍTULO II - DA CONCEITUAÇÃO, DA AMPLITUDE E DA ENUMERAÇÃO
...
SEÇÃO I - O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
40
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da
diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de
pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade,
com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta acepção, o Patrimônio
não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de
sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca
não é verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos
não resulta em nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-
contábil.
Deste Princípio Fundamental da Contabilidade (PFC) societária saltam conceitos
como de autonomia patrimonial, de diferenciação de um Patrimônio particular no
universo dos patrimônios existentes, além da evidente e contundente
conseqüência: "o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou
proprietários, no caso de sociedade ou instituição". Assim, para que esse PFC seja
observado, é de rigor que o incorrimento dos JCPs não se dê na integração do
patrimônio da sociedade; devendo, os Juros sobre Capital Próprio,
inevitavelmente, transitar pelo resultado da sociedade como despesa.
O CFC, considerando a conveniência de um maior esclarecimento sobre o
conteúdo e abrangência dos PFCs, emitiu a Resolução no 774, de 16/12/94, dando
interpretação à Resolução CFC no 750/93, por meio de um apêndice. Sobre o
princípio da entidade foi melhor detalhada a questão da autonomia patrimonial:
2.1.1 – A autonomia patrimonial
O cerne do Princípio da ENTIDADE está na autonomia do patrimônio a ela
pertencente. O Princípio em exame afirma que o patrimônio deve revestir-se
do atributo de autonomia em relação a todos os outros Patrimônios
existentes, pertencendo a uma Entidade, no sentido de sujeito suscetível à
aquisição de direitos e obrigações. A autonomia tem por corolário o fato de
que o patrimônio de uma Entidade jamais pode confundir-se com aqueles
dos seus sócios ou proprietários. Por conseqüência, a Entidade poderá ser
desde uma pessoa física, ou qualquer tipo de sociedade, instituição ou
mesmo conjuntos de pessoas, tais como:
- famílias;
- empresas;
- governos, nas diferentes esferas do poder;
- sociedades beneficentes, religiosa, culturais, esportivas, de lazer, técnicas;
- sociedades cooperativas;
- fundos de investimento e outras modalidades afins.
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
41
No caso de sociedades, não importa que sejam sociedades de fato ou que
estejam revestidas de forma jurídica, embora esta última circunstância seja
a mais usual.
O Patrimônio, na sua condição de objeto da Contabilidade, é, no mínimo,
aquele juridicamente formalizado como pertencente à Entidade, com
ajustes quantitativos e qualitativos realizados em consonância com os
princípios da própria Contabilidade. A garantia jurídica da propriedade,
embora por vezes suscite interrogações de parte daqueles que não situam a
autonomia patrimonial no cerne do Princípio da Entidade, é indissociável
desse princípio, pois é a única forma de caracterização do direito ao
exercício de poder sobre o mesmo Patrimônio, válida perante terceiros.
Cumpre ressaltar que, sem autonomia patrimonial fundada na propriedade,
os demais Princípios Fundamentais perdem o seu sentido, pois passariam a
referir-se a um universo de limites imprecisos.
A autonomia patrimonial apresenta sentido unívoco. Por conseqüência, o
patrimônio pode ser decomposto em partes segundo os mais variados
critérios, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Mas nenhuma
classificação, mesmo que dirigida sob ótica setorial, resultará em novas
Entidades. Carece, pois, de sentido, a idéia de que as divisões ou
departamentos de uma Entidade possam constituir novas Entidades, ou
“microentidades”, precisamente por que sempre lhes faltará o atributo da
autonomia. A única circunstância em que poderá surgir nova Entidade, será
aquela em que a propriedade de parte do patrimônio de uma Entidade, for
transferida para outra unidade, eventualmente até criada naquele
momento. Mas, no caso, teremos um novo patrimônio autônomo,
pertencente a outra Entidade. Na contabilidade aplicada, especialmente nas
áreas de custos e de orçamento, trabalha-se, muitas vezes, com controles
divisionais, que podem ser extraordinariamente úteis, porém não significam
a criação de novas Entidades, precisamente pela ausência de autonomia
patrimonial.
Da interpretação autêntica do princípio da entidade, percebe-se que o cerne
deste está na autonomia patrimonial, que está indissociavelmente ligado à
garantia jurídica da propriedade, como "única forma de caracterização do direito
ao exercício de poder sobre o mesmo patrimônio, válida perante terceiros".
Daí se conclui que terceiros (a exemplo dos sócios) não podem dispor livremente
(fora das formas jurídicas concebidas para a correta disposição) do patrimônio da
sociedade, que detém autonomia patrimonial e garantia jurídica de sua
propriedade.
Portanto, para que haja o respeito à autonomia patrimonial da sociedade e de
forma a respeitar o seu direito de propriedade, os JCPs devem passar pelo
resultado da sociedade no momento do reconhecimento da despesa do exercício,
e não serem incorridos a partir do seu patrimônio já formado.
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
42
Desse raciocínio, verifico mais uma característica essencial da natureza jurídica do
JCPs: transitam pelo resultado por serem despesas, sendo deduzidas para
formação3 do lucro líquido do exercício. Ademais, essa característica está de
acordo com o fato dos Juros sobre Capital Próprio serem Juros, pois os outros
tipos de juros sempre são despesas para quem os deve.
Esta característica já foi sabiamente identificada no Acórdão do Processo no
13888.721267/2012-90, da lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, embora os juros sobre o capital próprio apresentem alguma
semelhança com o tratamento societário conferido aos dividendos,
consoante alegado pela contribuinte em sua impugnação, há uma diferença
essencial entre eles: os juros sobre o capital próprio representam o custo do
capital investido pelos sócios e, portanto, despesa da pessoa jurídica, ao
passo que os dividendos correspondem a distribuição do resultado. Como
despesa, conceitualmente os juros sobre o capital próprio antecedem a
apuração do lucro contábil. O crédito ou pagamento futuro de juros sobre o
capital próprio, portanto, exige o seu prévio provisionamento, de modo a
reduzir o lucro do período. Se desta forma não se procede, o resultado do
período, majorado pela ausência daquela dedução, passa a ter o status de
lucro a ser destinado nos termos do art. 192 da Lei no 6.404/76. Ainda que
os limites legais de dedutibilidade tenham em conta as reservas de lucros e
lucros acumulados, a fixação de tais limites tem por objetivo apenas evitar a
descapitalização da pessoa jurídica com a remuneração dos sócios, e não
evidencia, por si só, que valores já destinados a reservas de lucros e lucros
acumulados possam ter sua natureza revertida, por deliberação futura, de
lucro para despesa.
Veja-se que a referida provisão, com vistas a reduzir o lucro do período ao
qual competiriam os juros, não resulta em despesa dedutível na medida em
que a legislação exige deliberação e individualização do pagamento ou
crédito dos juros sobre o capital próprio. Mas é essencial para evitar que
tais valores integrem o lucro e sejam destinados a outro fim.
Em suma, cabe à sociedade decidir como remunerar o capital investido
pelos sócios: por meio de juros ou de lucros. E esta decisão deve ser tomada
antes da destinação do lucro líquido do exercício, na forma do art. 192 da
Lei no 6.404/76. Ultrapassado este momento, sem o prévio provisionamento
dos juros, a deliberação de seu pagamento futuro, associada ao crédito ou
pagamento individualizado, não é suficiente para constituir, neste segundo
momento, despesa dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL, como defende
a recorrente.
Ainda que não seja causa do fato dos JCPs serem despesas, mas conseqüência
disso, o que concorda com a realidade dos outros tipos de juros, constata-se que,

3 Todos os interessados na escrituração da sociedade, sejam os clientes, os fornecedores, os sócios/acionistas, a
própria sociedade, tem direito a evidenciação desse fato.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
43
para aqueles que recebem JCPs, estes são considerados receitas e assim
tributados.
Tudo isso apenas confirma o acerto na consideração dos JCP como despesas,
despesas financeiras, despesas com pagamento de juros.
Um corolário imediato da característica essencial dos Juros sobre Capital Próprio
SEREM JUROS é que: para haverem juros, há de haver empréstimo ou
financiamento de algo. E esse algo, no caso dos JCP, é o capital dos sócios, ou seja,
há de haver "empréstimo" do capital dos sócios.
Digo isso porque é comum as abordagens sobre esse tema fazerem analogia entre
os Juros sobre Capital Próprio (pago aos sócios) e os juros pagos a terceiros por
empréstimos contraídos pela empresa.
Essa analogia faz sentido na medida em que: a integralização do capital da pessoa
jurídica se dá pela transferência de capital dos sócios para a empresa; a empresa
realiza suas atividades com esse capital dos sócios que foi para ela
transferido/disponibilizado; o patrimônio líquido da pessoa jurídica representa
"dívida" desta para com os sócios (por isso, aliás, o PL figura na coluna do
passivo).
Mas a "dívida" que motiva o pagamento de JCP também guarda diferenças com as
dívidas que fundamentam o pagamento de juros por empréstimos contraídos com
terceiros, especialmente no que diz respeito aos índices de remuneração do
capital "emprestado" e às condições para a sua dedutibilidade, que são fixadas
em lei e não em um contrato de empréstimo tomado, por exemplo, junto a uma
instituição financeira.
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.249/1995, o índice de remuneração do capital
admitido para fins de apuração do lucro real é a Taxa de Juros de Longo Prazo
TJLP definida especificamente para o período em que o capital dos sócios ficou à
disposição da empresa.
Vale registrar que a TJLP é definida por períodos trimestrais, e que o dispositivo
legal acima referido estabelece que essa taxa deve ser aplicada "pro rata die", ou
seja, proporcionalmente aos dias em que o capital dos sócios ficou em poder da
empresa.
A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período de
um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o capital
dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial para a
identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
conseqüentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência,
que é a matéria examinada adiante.
DO TRATAMENTO SOCIETÁRIO DAS DESPESAS (DE JCP).
Pois bem, uma vez sedimentado que os JCP transitam pelo resultado como
despesas, há que perquirir qual o tratamento específico dado pela legislação a
essas despesas. Consultando-se a legislação societária, constata-se que, de fato,
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
44
não há nenhum tipo de tratamento específico às despesas de JCPs. Em assim
sendo, frente a esse vazio normativo da legislação comercial, concluo que as
despesas de JCP entram nas regras gerais de tratamento de despesas.
Como bem sabido, despesa é um item do resultado do exercício. Apurado o
resultado do exercício a partir das receitas e das despesas, encerram-se as
receitas e as despesas, as contas contábeis onde são registradas são zeradas ao
final do exercício.
Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar seus
saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que era
receita deixa de sê-lo e também o que era despesa deixa de sê-lo.
Apenas as contas patrimoniais tem influência de um ano para outro, as contas de
resultado de um exercício não podem influenciar anos subseqüentes, é um pilar
essencial que as contas de resultado iniciam-se e extinguem-se dentro de um
mesmo exercício.
É o que se deduz do art. 187 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, que dispõe sobre as
Sociedades por Ações (S.A.):
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
IV - o lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não
operacionais; (Redação dada pela Lei no 9.249, de 1995)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
VI - as participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, e as contribuições para instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados;
VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da
sua realização em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos,
correspondentes a essas receitas e rendimentos.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
45
Uma despesa, para ser deduzida do resultado societário de outro exercício,
necessita de autorização legal nesse sentido que venha a ser uma exceção ao §1o
do art. 187 da Lei das S.A.
O conceito de exercício é precisamente definido pela legislação societária e,
conforme o art. 175 da Lei das S.A., bem delimitado temporalmente (tendo
duração de um ano), sem possibilidade de alteração desse período (exceto nos
casos especiais relacionado no parágrafo único deste mesmo artigo); apenas a
data de término pode ser alterada.
SEÇÃO I
Exercício Social
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término
será fixada no estatuto.
Parágrafo único. Na constituição da companhia e nos casos de alteração
estatutária o exercício social poderá ter duração diversa.
Ademais, o conceito de exercício é tão caro para a legislação societária que os
próprios conceitos de resultado e de lucro líquido estão sobre eles assentados, é o
que se infere da leitura dos arts. 176, 189 e 191 da Lei no 6.404/1976.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
A Lei das Sociedades por Ações estabeleceu como regra de observância
obrigatória o regime de competência, através de seu art. 177, a seguir transcrito:
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indica-la
em nota e ressaltar esses efeitos.
...
Dessa imposição legal, verifica-se que as mutações patrimoniais da sociedade
estão vinculadas ao regime de competência. Essa é a regra geral da Lei das S.A., e
não é somente a regra geral, é a regra para a totalidade dos casos; pois, na
legislação societária, não foi normatizada nenhuma exceção. E, onde não há
exceção, na ausência de disposição expressa em contrário, a regra se aplica.
Como não foi criada para as despesas de Juros com Capital Próprio nenhuma
exceção própria ao regime de competência, daí então se conclui que elas estão
submetidas a esse regime. Não há necessidade de disposição expressa na Lei das
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
46
S.A. que preveja especificamente para as despesas de JCPs que elas devam
atender ao regime de competência.
Quando se fala em regime de competência, um outro conceito é interno a este,
qual seja, o conceito de exercício social (tratado no tópico anterior). Assim regime
de competência depende de exercício social, ou seja, é função deste; em outras
palavras, mudou-se o exercício social, mudou-se o regime de competência; não se
pode, portanto, construir um conceito de regime de competência dissociado de
exercício social.
Ademais, regime de competência é um instituto jurídico tradicional, de definição
bem precisa e sobre o qual a legislação fiscal pôde estruturar a tributação no
tempo.
Confira-se as disposições do art. 9o da Resolução CFC no 750/93:
SEÇÃO VI
O PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA
Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do
resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente
quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou
pagamento.
§ 1o O Princípio da COMPETÊNCIA determina quando as alterações no ativo
ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no patrimônio líquido,
estabelecendo diretrizes para classificação das mutações patrimoniais,
resultantes da observância do Princípio da OPORTUNIDADE.
§ 2o O reconhecimento simultâneo das receitas e despesas, quando
correlatas, é conseqüência natural do respeito ao período em que ocorrer
sua geração.
(...)
O regime de competência apresenta o seguinte elemento chave: o
correlacionamento simultâneo entre as receitas e as despesas (também
entendido como princípio do confronto das despesas com as receitas e com os
períodos contábeis). A concretização do regime de competência para as despesas
consiste no reconhecimento das despesas no momento em que incorridas, não
estando relacionado (sendo o reconhecimento independente) com recebimentos
ou pagamentos.
Sobre essa realidade não preciso muito discorrer, sendo suficiente a lição da
FIPECAFI4, em seu Manual5:
3.1.5.4 O PRINCÍPIO DO CONFRONTO DAS DESPESAS COM AS RECEITAS E
COM OS PERÍODOS CONTÁBEIS

4 FIPECAFI = Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FEA/USP.
5 Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS,
Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. São Paulo: Editora Atlas S.A. 6a Edição, pgs. 64 e 65.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
47
ENUNCIADO: "Toda despesa diretamente delineável com as receitas
reconhecidas em determinado período, com as mesmas deverá ser
confrontada; os consumos ou sacrifícios de ativos (atuais ou futuros),
realizados em determinado período e que não puderam ser associados à
receita do período nem às dos períodos futuros, deverão ser descarregados
como despesa do período em que ocorrerem..."
É importante notar que a base do confronto não está relacionada ao
montante dos recursos efetivamente recebido em dinheiro ou pago, no
período, mas às receitas reconhecidas (ganhas), nas bases já mencionadas,
e às despesas incorridas (consumidas) no período.
Assim, podemos consumir ativos pagos no mesmo período ou adquiridos em
períodos anteriores. Pode ocorrer o caso de sacrifícios de ativos, no esforço
de propiciar receita, cujos desembolsos efetivos somente irão ocorrer em
outro exercício, ou de se incorrer em despesas a serem desembolsadas
posteriormente (sacrifício de ativo no futuro, ativo esse que pode nem
existir hoje).
Todas as despesas e perdas ocorridas em determinado período deverão ser
confrontadas com as receitas reconhecidas nesse mesmo período ou a ele
atribuídas, havendo alguns casos especiais:
a) os gastos de períodos em que a entidade é total ou parcialmente pré-
operacional. São normalmente ativados para amortização como despesa a
partir do exercício em que a entidade, ou a parte do ativo, começar a gerar
receitas;
b) a parcela dos gastos dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento
que superar o montante necessário para manter o setor em funcionamento,
independentemente do número de projetos em execução. (Esses últimos
gastos incluem os salários fixos dos pesquisadores e as depreciações dos
equipamentos permanentes.) Todo o gasto incremental necessário para
determinado projeto poderá ser ativado e, quando o projeto iniciar a
geração de receitas, amortizado contra as receitas.
Os gastos diferidos que não vierem a gerar receitas deverão ter seus valores
específicos descarregados como perda no período em que se caracterizar a
impossibilidade da geração de receita ou o fracasso ou desmobilização do
projeto.
Os gastos com propaganda e promoção de venda, mesmo institucional,
deverão ser considerados como despesas dos períodos em que ocorrerem.
Somente um motivo muito forte e preponderante pode fazer com que um
gasto deixe de ser considerado como despesa do período, ou através do
confronto direto com a receita ou com o período. Se somos conservadores
no reconhecimento da receita, devemos sê-lo, em sentido oposto, com a
atribuição de despesas.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
48
Os juros e encargos financeiros decorrentes da obtenção de recursos para
construção ou financiamento de ativos de longo prazo de maturação ou
construção somente poderão ser ativados durante o período pré-
operacional.
Entretanto, seu montante deverá ser contabilizado em conta específica de
ativo a ser amortizada a partir do exercício em que o ativo entrar em
operação. As demais despesas financeiras serão apropriadas aos períodos
em que foram incorridas.
Alguns pontos devem ficar bastante sedimentados, quais sejam: a) a base de
confronto não está relacionada aos recursos pagos; b) as despesas financeiras
devem ser apropriadas no período em que incorridas, excetuado os casos de
despesas pré-operacionais (aqui inaplicável); e c) somente situações
extremamente especiais (como as mencionadas na lição, entre as quais não se
enquadra o presente processo), autoriza-se a quebra da consideração da despesa
do período através do confronto direto com a receita do período.
Bem fixadas essas premissas, a aplicação ao caso concreto leva a constatar que as
despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas
que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as
receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no
período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
Assim, andou bem o voto vencedor do Acórdão no 1201-00.348, de 11/11/2010,
da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba Netto, ao dizer:
a pessoa jurídica deverá reconhecer a despesa ao longo do tempo em que
empregado o capital objeto da remuneração.
Também acertado o voto condutor do Acórdão n° 1201-000.857, do mesmo
Conselheiro citado, de 10/09/2013:
a despesa com juros deve ser apropriada nos mesmos períodos em que a
pessoa jurídica empregou o capital no desenvolvimento de suas atividades.
Daí então se conclui que o incorrimento da despesa deve se dar no exercício das
receitas (geradas pelo uso do capital) que vão formar o resultado do mesmo
exercício; que, em sendo positivo, será chamado de lucro líquido daquele
exercício.
Sendo certo que as despesas devem estar correlacionadas com as receitas do
mesmo exercício, questiona-se: o que as despesas de JCPs de um exercício têm a
ver com as receitas do exercício anterior, ou com as receitas do exercício de dois,
três, quatro ou cinco anos anteriores? Parece-me que nada.
De fato, as despesas de JCP só guardam alguma correlação com as receitas que
formam o lucro líquido do mesmo exercício, pois é neste período que o capital
próprio foi empregado para geração de receitas (e, conseqüentemente, do lucro)
daquele exercício.
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
49
Portanto, eventual data da assembleia que determine pagamento de JCP não
consegue atender ao regime de competência, primeiro porque se utilizou do
principal fator que este regime teve o cuidado de absolutamente afastar (qual
seja, o pagamento); depois porque a data de assembleia não representa duração
de utilização, pela sociedade, do capital que lhe foi disponibilizado pelos sócios; e,
por fim, esta data não é tempo de geração de receitas, para fins de confrontação.
Não é correto entender que o incorrimento da despesa é o momento do
pagamento (seja o determinado no estatuto ou contrato social, seja na data da
assembleia que delibere sobre pagamento, seja na data da decisão da
administração no silêncio destes). Nada mais contrário ao regime de competência,
no qual o tempo do pagamento é totalmente irrelevante para o reconhecimento
das despesas.
Sabendo-se que o incorrimento da despesa se dá no exercício da aplicação do
capital investido pelos sócios/acionista na sociedade (no tempo em que a
empresa faz usufruto desse capital), ou ainda, que o incorrimento da despesa
num exercício se opera quando há correlação com as receitas de igual exercício; é
elementar ver que a data de AG que delibere sobre pagamento de JCPs não tem o
condão de modificar a data do incorrimento das despesas de JCPs.
Não obstante tudo o que se disse, é muito importante deixar claro que é possível
fazer incorrer as despesas de JCP de um exercício relativamente ao capital
disponibilizado naquele exercício e não efetuar pagamento algum a título de JCPs
(assim não haverá lançamento do caixa/banco contra despesas). Neste caso, o
que deve ser feito é a constituição da OBRIGAÇÃO/DÍVIDA DE PAGAR JCPs, que
formará uma dívida da sociedade para com os sócios (sendo registrada no
passivo), de forma que esse DEVER da empresa fique evidenciado. Isso está
perfeitamente de acordo com o regime de competência.
O tempo da constituição da obrigação de pagar juros é simultâneo ao do
incorrimento das despesas, pois essa obrigação é a contrapartida contábil (para
atender o método das partidas dobradas) do registro das despesas incorridas.
E essa obrigação pode ser conservada ao longo de vários exercícios (ou seja, num
exercício poderá haver passivos de JCPs de exercícios anteriores), sem que se
aponte qualquer inobservância ao regime de competência; de forma que, quando
se der o pagamento, satisfeita será a dívida, sem qualquer vinculação com as
despesas de JCPs incorridas no eventual exercício em que houver o pagamento.
Esses fatos serão relevantes mais à frente, para a interpretação da norma fiscal: o
art. 9o da Lei no 9.249/95.
DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DO DIREITO DE FAZER INCORRER EM EXERCÍCIOS
SUBSEQÜENTES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO INCORRIDAS
Analiso agora se as despesas de JCP que deixaram de ser incorridas em exercícios
anteriores, que deixaram de ir ao resultado destes exercícios, podem ser
incorridas em exercícios posteriores. Ou ainda, se a sociedade adquiriu, frente à
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
50
legislação societária, o direito de deduzir, do lucro líquido, a despesa incorrida
com a manutenção do capital dos sócios na sociedade em anos anteriores
(embora não tenha deliberado sobre isso no momento adequado).
Como visto no tópico anterior, as despesas de JCP, por não serem exceção ao
regime de competência, são despesas padrão: devem ser levadas ao resultado
quando incorridas (ao tempo em que o sócio disponibilizou o capital para a
empresa) e independem do pagamento para sua dedução na contabilidade
societária.
Assim, a despesa é incorrida pela manutenção do capital dos sócios na empresa
durante o exercício em que o resultado é apurado. Se a despesa for incorrida em
exercício diferente ao do qual o capital vinculado a essa despesa esteve
disponibilizado, então essa despesa não estará mais vinculada ao capital do
exercício anterior, mas sim ao capital do exercício em curso; havendo, portanto,
flagrante desrespeito à regra do confronto, e, conseqüentemente, ao regime de
competência.
O direito de fazer incorrer despesa na lei societária é determinado no tempo do
art. 175 da Lei das S.A., ou seja, no exercício, assim não existe direito de fazer
incorrer despesa de exercícios anteriores (art. 187, III e IV e §1o b). Na observância
do regime de competência, também não há direito de postergação de despesa
para exercícios seguintes.
Ademais, as despesas de exercícios anteriores que deveriam ter lá tido seu
incorrimento não podem ser incorridas em exercícios futuros, conforme vedação
do art. 186, §1o, da Lei no 6.404/1976:
Art. 186. ...
...
§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação
de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser
atribuídos a fatos subseqüentes.
...
Portanto, o que ocorreu nos autos não foi mudança de critério contábil e também
não foi retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não
possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Pelo exposto, concluo que não há direito algum6 de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas, ou seja, inexiste
direito da sociedade a deduzir do lucro líquido do ano despesas de JCP que
deixaram de ser incorridas em anos anteriores, tanto por contrariedade ao art.
177 (regime de competência) como por não se enquadrar no art. 186, §1o, e no
art. 187, III e IV e §1ob, todos da Lei no 6.404/1976 (Lei das S.A).

6 O direito somente é adquirido se estiver de acordo com ordenamento jurídico, o que não se deu.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
51
O art. 192 da Lei das S.A. também auxilia na compreensão do problema:
Proposta de Destinação do Lucro
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os
órgãos da administração da companhia apresentarão à assembleia-geral
ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a 203 e no estatuto,
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.
A destinação do lucro é uma decisão submetida à assembleia de sócios/acionistas
do exercício. E estes devem estar atentos aos itens de custos e despesas que
acabam por reduzirem os seus lucros. Daí porque talvez a Lei das S.A. tenha sido
tão restritiva no seu art. 186, §1o, em razão da seriedade que envolve a apuração
do lucro líquido do exercício, com a conseqüente destinação dos lucros,
impactando todos os exercícios futuros.
Uma despesa que deixe de ser incorrida em um exercício e que pretensamente
venha a ser ratificada em outro exercício pode acabar por reduzir o lucro de um
quadro de sócios/acionistas diferente do quadro de sócios/acionistas do exercício
em que a despesa não foi considerada, prejudicando uns em detrimento dos
outros; e, inevitavelmente, influenciando o valor das ações.
A possibilidade de se estar remunerando com pagamento de JCP quem nem era
sócio na época da alegada despesa evidencia um nítido problema.
Tais questões só não seriam pertinentes se a estrutura societária se mantivesse
sempre a mesma, o que é muito improvável.
E isso evidencia mais um aspecto negativo para a tese de que "despesas" que
poderiam/deveriam ter reduzido o lucro do ano-calendário de 2004 (se tivessem
efetivamente existido naquela época) sejam computadas como tal no ano-
calendário de 2008.
DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 9o DA LEI No 9.249/95
O art. 9o da Lei no 9.429/95 não modifica nada que esteja assentado na legislação
comercial/societária, pelo contrário, ele deve ser interpretado de forma a se
harmonizar com os princípios e regras gerais dessa legislação.
A referida norma legal apenas concedeu autorização de dedutibilidade do lucro
real das despesas incorridas7 e pagas, não concedeu esse tratamento para
despesas pagas e não incorridas (como é o caso de despesas que deixaram de ser
incorridas no exercício anterior, que poderiam ser despesas no exercício anterior;
mas, nesse exercício, não são despesas, nem conservam a capacidade de serem
incorridas).
Na óptica da analogia que se fez com os empréstimos de modo geral como
fundamento para pagamento de juros, a empresa não está limitada a deduzir, do
lucro líquido do exercício, qualquer valor de despesas de JCP. Ou seja, para a

7 Porque se não forem incorridas sequer despesas serão.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
52
legislação societária, não há qualquer restrição de quantidade, daí porque o
capital pode ser disponibilizado para a empresa a taxas maiores do que a TJLP. Já
no âmbito fiscal não se pode dizer o mesmo. As despesas de JCP do exercício
devem observar conjuntamente os limites do caput e do §1o do art. 9o da Lei no
9.429/95 e o excesso dessas despesas devem ser estornadas, em obediência ao
art. 6o, §2o "a", do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977.
Conforme visto nos parágrafos anteriores, os JCPs podem passar de um exercício
para o outro, desde que devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs
no exercício em que o capital dos sócios foi utilizado pela empresa, e
devidamente escriturada (no passivo) e constituída a corresponde
obrigação/dívida de pagá-los.
Foi visto que essa forma de agir não contraria o regime de competência. A dúvida
surge em relação a saber se este procedimento prejudica a norma do ponto de
vista fiscal, o que demanda análise.
A expressão utilizada pelo art. 9o da Lei no 9.249/95 não foi "despesa de juros
pagos ou creditados", foi apenas "juros pagos ou creditados"; assim, não se pode
limitar esse artigo de forma a permitir apenas a dedução de despesas incorridas
no exercício e pagas no mesmo exercício. Portanto, os "juros" devem ser
entendidos como "despesa de juros" e "obrigações/dívidas8 de juros".
Assim, pode-se falar em direito em relação a descontar juros pagos, seja
pagamento das despesas de JCPs do exercício, seja satisfação pelo pagamento da
dívida de pagar JCPs que tiveram suas despesas incorridas em exercícios
anteriores. Esse segunda hipótese não impossibilita a dedução da despesa.
O contribuinte alega inexistir restrição temporal neste artigo. Não há,
propriamente, restrição temporal, há restrição material, explico: para que os JCP
sejam pagos, é necessário que os JCP a serem pagos existam; caso contrário estar-
se-ia pagando outra coisa indedutível que não JCP (como foi o caso que resultou
na autuação em julgamento).
Ou ainda, há de existirem as despesas de JCPs do exercício (que serão pagas no
exercício, o que dispensa a necessidade da constituir obrigação de pagar) ou
existir obrigação de pagar JCPs para serem satisfeitas pelo pagamento, obrigação
esta constituída em razão das despesas de juros relativas a exercícios anteriores
não terem sido pagas nos exercícios em que incorridas.
Não obstante, ainda que a norma fiscal não vede a dedução do lucro real dos
valores pagos para extinguir a dívida de pagar JCPs de exercícios anteriores,
também o montante pago daí originado está submetido aos dois limites (o do
caput e o do §1o) do art. 9o da Lei no 9.249/95.
Ademais, tendo em vista serem os limites direcionados para os "juros" (assim
entendido o gênero, dos quais as despesas e as obrigações seriam espécies),

8 Ou juros a pagar.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
53
então este limite deve ser compartilhado (ou seja, os valores devem ser somados)
entre o total das despesas pagas de JCPs do exercício e o total dos pagamentos
para quitar as dívidas de pagar JCPs de exercício anteriores, estando o excesso
submetido ao art. 6o, §2o, "a", do Decreto-Lei no 1.598/1977.
No caso dos autos, não haviam obrigações/dívidas (ausência de passivo), da
sociedade, de pagar JCPs vinculadas a despesas de JCPs incorridas em exercícios
anteriores, estas dívidas inexistiam, em virtude de não terem sido constituídas
pela falta do incorrimento, nos exercícios anteriores, das despesas de JCPs,
resultando em desobediência do art. 177 (regime de competência) e do art. 186,
§1o, da Lei das S.A.
Assim, o que foi estornado sequer pode ser chamado de Juros sobre Capital
Próprio (pois não era baixa de passivo de JCP, nem tampouco despesas de JCP já
que essas somente as incorridas no exercício).
Finalmente, registro que não entendo ser adequado tratar a questão sob a
perspectiva de que houve renúncia ou decadência de direito pelo contribuinte.
Tendo em vista que tanto a renúncia quanto a decadência tratam de formas que
impedem o exercício de um direito: esta por implicar na caducidade do direito por
perda do prazo de sua duração e aquela por perda do direito pela manifestação
de não exercê-lo, entendo por bem trata-las em conjunto.
No âmbito tributário, a meu ver, o que ocorreu foi ausência de atendimento de
requisito para gozo de benefício fiscal, mas não de ordem temporal e sim
material: não existiam JCP para serem pagos! Deu-se a situação de ausência de
juros (seja por ausência de despesa já que a despesa só pode ser do exercício; seja
por ausência de conversão da obrigação de pagar JCP).
Ou seja, não houve o incorrimento da despesa com JCP e a conseqüente
constituição da obrigação de pagar os JCP, o que permitiria, no caso de
pagamento ou crédito, o enquadramento ao benefício fiscal de dedutibilidade do
lucro real. O que foi pago não corresponde à satisfação (por meio de pagamento
ou crédito) de obrigações com despesas incorridas de JCP.
Portanto, não há que se cogitar de renúncia no âmbito tributário. Se não atendo
aos requisitos para usufruto de um benefício fiscal, isso não implica em concluir
que estou renunciando ao mesmo, implica em concluir que sequer tenho a
capacidade de renunciá-lo; ou que se o fizer, essa renúncia não produz efeito
algum, pois de que adianta renunciar a algo que não obteria ainda que não
houvesse renunciado.
Ainda que fosse caso de aplicação dos institutos jurídicos da renúncia ou da
decadência, esta seria no âmbito societário e não no âmbito fiscal; seria, assim,
renúncia/perda de prazo de fazer incorrer a despesa de JCP na lei societária, ou
ainda, do direito de deduzir do lucro líquido (e não do lucro real) essa despesa
incorrida em exercícios anteriores.
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
54
Ocorre que o pressuposto lógico para aplicação dos institutos da renúncia e
também da decadência é haver a existência de algum direito. O problema é que
não há direito dos sócios de exigir os juros sobre o capital próprio, tampouco há
obrigação da sociedade, quando da ausência da deliberação de fazê-los incorrer.
A simples manutenção do capital na empresa não pode ser presumida como
intenção de receber JCPs e não constitui uma obrigação da sociedade de
remunerar os sócios através de JCP; o mero fato da permanência do capital dos
sócios na empresa não pode, na ausência de ficções legais (a exemplo de
presunção) ou de manifestação de vontade, ser juridicamente associado a uma
forma específica de remuneração do capital.
Caso se aceite a existência do "direito" de fazer incorrer em exercícios
subseqüentes despesas de exercícios anteriores não incorridas (pois não houve
renúncia, já que não houve manifestação de vontade em não fazer, e nem
decadência, já que não há prazo que fulmine esse direito), aí sim a discussão teria
algum sentido.
Mas já se verificou que esse direito não existe, pois somente poderia se sustentar
se as prescrições da própria legislação societária tivessem sido observadas e não
haver aplicação de nenhuma das suas vedações.
Como se viu anteriormente, o art. 177, o art. 186, §1o, e o art. 187, III e IV e §1o,
"b", da Lei das S.A. não foram respeitados, a sociedade não observou o regime de
competência (ausência de correlação despesa-receita/ capital), bem como se
encaixou na vedação das possibilidades de ajustes extemporâneos. Aqui, a
situação é de não cumprimento de obrigação: ao não fazer da forma correta,
surge a vedação de fazer.
Não é que o regime de competência disponha sobre prazo decadencial do direito
de deduzir do lucro líquido despesas incorridas em anos anteriores ou permita
essa dedução, desde que esse direito não seja renunciado. Na verdade, o regime
de competência simplesmente não permite9 a dedução do lucro líquido de
despesas incorridas em anos anteriores, ou seja, esse direito sequer existe, ainda
mais quando não há autorização para fazer incorrer a despesa.
Concluo, portanto, que, na ausência de direito a deduzir do lucro líquido despesas
de JCP incorridas em anos anteriores, simplesmente não há que se falar nos
institutos jurídicos da renúncia ou da decadência, por falta do pressuposto básico
dos mesmos.
Na esteira de tudo o que já foi dito, também é importante registrar que não se
aplicam aqui as regras que tratam dos casos em que o "cômputo" de uma receita
ou de uma despesa se dá em período distinto daquele em que esses eventos
efetivamente ocorreram.

9 Exceto os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a determinado
exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
55
Não cabem argumentos que tomam como referência o art. 273 do RIR/1999, no
sentido de que estaria havendo uma mera postergação de despesa, com
antecipação de imposto, sem qualquer prejuízo ao fisco, e que, desse modo, ao
menos caberia recompor o resultado do ano-calendário ao qual deveria
corresponder as despesas (no caso, ano-calendário de 2004).
Só se poderia aceitar a ideia de simples postergação de despesa se os
pressupostos para sua existência estivessem presentes nos anos anteriores, o
que, como visto, não ocorreu. Se a despesa nem chegou a existir no passado, não
há como defender que o que está ocorrendo é apenas o seu cômputo em período
de apuração posterior.
O caso aqui não é de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto
ao período de apuração, não é de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" em 2008 despesa de juros no ano de
2004, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naquele período passado, despesas que estariam
correlacionadas às receitas e aos resultados daquele ano já devidamente
encerrado, e isso realmente não é possível porque subverte toda a lógica não
apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Apenas para encerrar a discussão, analiso qual o direito que nasce com a
deliberação decorrente da assembleia geral relativa ao pagamento ou crédito de
JCP, na parte que excede ao limite legal .
Certamente dessa deliberação nasce um direito para os sócios de receber os
valores a eles creditados, bem como nasce um dever para a sociedade de pagá-los
ou creditá-los.
Mas como esses valores não podem corresponder a conversão de obrigações
anteriores de JCP, já que não houve incorrimento de despesas de JCP nos anos
anteriores, resta apenas a alternativa de reclassificar o que está denominado de
pagamento a título de JCP, para registro de algum tipo de direito da sociedade
para com os sócios, distribuição de dividendos, etc.
Assim, diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da contribuinte, para manter o lançamento de IRPJ e CSLL fundado na
glosa da despesa a título de JCP de períodos anteriores. (destaques do original)
Esta Conselheira, inclusive, acompanhou o voto vencido do Conselheiro Fernando
Brasil de Oliveira Pinto no citado precedente no 9101-005.757, nos seguintes termos:
Pretende a contribuinte apropriar e deduzir, para efeito de apuração do lucro
real, no ano-calendário de 2007, valores das despesas de juros sobre o capital
próprio de 1999, 2000 e 2003, que não teriam sido pagas ou creditadas nos anos
correspondentes; bem como despesa de juros sobre o capital próprio do
respectivo ano de 2007.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
56
No âmbito deste Conselho, essa matéria vem sendo discutida calorosamente e
está longe de ser pacificada.
De um lado, defende-se que o período de competência, para efeito de
dedutibilidade dos juros sobre capital próprio, é aquele em que há a deliberação
para seu pagamento ou crédito. Podendo, nesse sentido, os JCP remunerar o
capital tomando por base o valor existente em períodos pretéritos, desde que
respeitados os critérios e limites previstos em lei na data da deliberação do
pagamento ou crédito. Assim, nada obstaria a distribuição acumulada de JCP,
desde que provada, ano a ano, ter esse sido passível de distribuição, levando em
consideração os parâmetros existentes no ano-calendário em que se deliberou
sua distribuição.
Representativos dessa linha, tem-se o Acórdãos no 1801-001.128, sessão de 8 de
agosto de 2012 (por maioria de votos); no 1402-001.179, sessão de 11 de
setembro de 2012 (decisão unânime) e no 1401-000.901, sessão de 04 de
dezembro de 2012 (por maioria de votos). Transcreve-se a seguir, ementa do
Acórdão no 1801-001.128/2012.
DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE DE ANOS
PASSADOS. POSSIBILIDADE. No caso dos juros sobre capital próprio a
pessoa jurídica se torna devedora e o sócio ou acionista pode exigir o
pagamento do valor respectivo apenas após a deliberação da sociedade
decidindo efetuar o pagamento, fixando os montantes respectivos e
determinado o momento em que tal pagamento ocorrerá. Assim, o período
de competência no qual o montante dos juros deve ser registrado como
despesa financeira da sociedade, é aquele em que há a deliberação
determinando o pagamento dos juros.
De outro lado, considera-se que, apesar de a remuneração do capital próprio ser
uma faculdade da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito apropriar a despesa no
momento em que melhor lhe aprouver, os efeitos fiscais decorrentes de tal
decisão devem ser ditados pela norma tributária de regência, que lhe impõe
limites objetivos. Não atendidos tais limites, correta a glosa das despesas de juros
sobre o capital próprio de períodos anteriores.
Representativos dessa corrente são os Acórdãos no 1401-000.734, sessão de 14
de março de 2012 (por maioria de votos); no 1301-001.118, sessão de 05 de
dezembro de 2012 (por voto de qualidade); no 1201-000.857, sessão de 10 de
setembro de 2013 (por voto de qualidade) e o no 9101-002.778, sessão de
06/04/2017 (por voto de qualidade).
Veja-se as conclusões do Acórdão no 1301-001.118 (2012), representativo dessa
linha de pensamento:
1. a remuneração ou não do capital próprio constitui uma faculdade
ínsita à esfera de decisão da pessoa jurídica, sendo-lhe lícito, ao decidir pela
remuneração, apropriar a despesa no momento que melhor lhe aprouver,
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
57
contudo, os efeitos fiscais decorrentes de tal decisão são ditados pela
norma tributária de regência;
2. tratando-se de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real,
em razão das disposições do art. 6o do Decreto-Lei no. 1.598/77, a adoção
do regime de competência é obrigatória para o registro das mutações
patrimoniais, devendo as exceções constarem de forma expressa em
disposição de lei;
3. a dedutibilidade dos juros sobre capital próprio não se subordina
única e exclusivamente à observância do regime de competência, pois,
além disso, a norma tributária impõe limites objetivos;
4. no caso dos juros sobre o capital próprio, o regime de competência
surge no momento em que eles são pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, isto é, no instante em
que a despesa é considerada incorrida;
5. do ponto de vista estritamente tributário, os juros sobre o capital
próprio, diferentemente dos lucros e dividendos, não gera qualquer
expectativa de direito antes da formalização do pagamento ou crédito, visto
que eles não decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio
ou acionista;
6. nos termos do art. 9o da Lei no. 9.249/95, a observância dos
critérios e limites para fins de dedutibilidade deve ser feita no momento em
que a despesa com os juros é apropriada no resultado;
7. o contribuinte, ao promover o cálculo dos juros com base em
elementos patrimoniais de período distinto em que efetuou o seu
pagamento ou crédito, almeja, na verdade, recuperar uma despesa não
suportada em períodos anteriores;
...
Amparado
por
tais
fundamentos,
o
Colegiado
considerou
absolutamente correta a glosa empreendida pela autoridade fiscal, uma vez
que restou evidente a inobservância por parte da Recorrente dos requisitos
de dedutibilidade na apropriação da despesa com juros sobre o capital
próprio.
Trata-se, em suma, de despesa incorrida por ocasião do pagamento
e/ou crédito aos beneficiários, em que a contribuinte deixou de observar as
condições de dedutibilidade impostas pela lei.
Filio-me a esta segunda corrente. Passo a fundamentar meu entendimento.
Impõe-se estabelecer, de início, que o artigo 9o da Lei no 9.249/95, a seguir
transcrito, que disciplina a dedução dos JCP na apuração do lucro real - artigo esse
reproduzido pelo artigo 347 do RIR/99, tendo ambos sido consignados como
fundamento legal do lançamento -, é norma tributária concessiva de faculdade,
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
58
que autoriza o contribuinte a deduzir, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL em
determinado ano-calendário, despesas de JCP incidentes sobre o Patrimônio
Líquido - PL do ano, consoante limites e condições que fixa. Até a edição dessa lei,
tal tipo de dedução era expressamente proibido pelo artigo 49 da Lei no 4.506/64,
também a seguir transcrito, que não admitia como despesas operacionais os
valores creditados a sócios da pessoa jurídica, a título de juros sobre o capital
social.
Lei no 9.249/95
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pró rata dia, a Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.(Redação dada pela Lei
no 9.430, de 30.12.1996)
[...]
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. (grifos
nossos)
Lei 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as
importâncias creditadas ao titular ou aos sócios da empresa, a título de
juros sobre o capital social, ressalvado o disposto no parágrafo único deste
artigo.
[...]
Por força desse comando legal, o autuado possuía, então, direito, tanto nos ano-
calendário de 1999, 2000 e 2003, como no de 2007, a faculdade de deduzir
despesas com JCP na apuração do lucro real do respectivo ano. Verifica-se,
contudo, que não exerceu a referida faculdade, acumulando tais valores e
procedendo à sua dedução em período posterior, qual seja, o ano-calendário de
2007, quando deliberado o pagamento dos JCP, o que veio dar causa à glosa
efetuada.
Cabe notar, a este ponto, que, a par do conteúdo facultativo da norma em
questão, deve ser considerado, também, que, na ordem tributária vigente, a
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
59
apuração de tributos é regida pelo princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Tal princípio está consagrado pelo STJ - consoante o decidido no RESP 168379/PR,
cujo excerto relevante é abaixo reproduzido. Decidiu-se que, tratando-se do
sistema de compensação de prejuízos fiscais, a cada período de apuração do IRPJ
corresponde um fato gerador, com base de cálculo própria e independente. Daí se
infere que, para aquela Egrégia Corte, não é admissível a transferência de valores
pertinentes a um período de apuração de IRPJ, para outro, a não ser mediante
expressa autorização legal.
RESP 168379 / PR (04/06/1998)
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS JURÍDICAS - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS - LEI No 8.981/95.
[...]
A vedação do direito à compensação de prejuízos fiscais pela Lei no
8.981/95 não violou o direito adquirido, vez que o fato gerador do imposto
de renda só ocorre após o transcurso do período de apuração que coincide
com o término do exercício financeiro.
[...]
VOTO
[...] Esclarecem as informações (fls. 80) que :
[...]. O fato gerador, no seu aspecto temporal, como já demonstrado (supra
nos 06/07), abrange o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro. Forçoso
concluir que a base de cálculo é a renda (lucro) obtida neste período. Assim,
a cada período anual corresponde um fato gerador e uma base de cálculo
próprios e independentes. Se houve renda (lucro), tributa-se. Se não, nada
se opera no plano da obrigação tributária. Daí que a empresa tendo
prejuízo não vem a possuir qualquer “crédito” contra a Fazenda Nacional.
Os prejuízos remanescentes de outros períodos, que dizem respeito a
outros fatos geradores e respectivas bases de cálculo, não são elementos
inerentes da base de cálculo do imposto de renda do período em
apuração.
[...]
A questão foi muito bem examinada e decidida pelo venerando acórdão
recorrido (fls. 146/151) e, de seu voto condutor, destaco o seguinte trecho :
[...]
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
60
Ora, o lucro definido como base de cálculo de tributos é apurado ou é
relativo a determinado período. Se houve prejuízo neste período, a pessoa
jurídica não pagará imposto e contribuição, não lhe assistindo o direito de
transferir para períodos subseqüentes, além do limite legalmente
autorizado, tal prejuízo, com o propósito de reduzir a base de cálculo do
tributo em períodos futuros. Ou seja, a possibilidade de compensação é
faculdade que pode ou não ser concedida pelo legislador, não se podendo
falar, desta forma, em confisco ou ofensa ao princípio da capacidade
contributiva, esta não comportando aferição caso a caso e nem se
relacionando com a execução da lei.” (grifos nossos)
No caso do IRPJ e da CSLL, a periodicidade de apuração do lucro real é trimestral,
sendo possível apenas convertê-la em anual mediante antecipação mensal de
recolhimento dos tributos sob a forma de pagamento de estimativas, conforme
disciplinamento dado em leis e em atos normativos infralegais específicos. Cada
período de apuração, trimestral ou anual, é único e independente de outro
qualquer, possuindo fato gerador e bases de cálculo próprias.
As bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de determinado trimestre ou ano não
podem se compor, por definição, com as receitas e despesas de trimestres ou
anos anteriores, a não ser mediante expressa autorização legal. O lucro tributável
- lucro real - é aquele apurado no trimestre ou no ano, resultante do lucro líquido
apurado sob o regime de competência, com as adições e exclusões autorizadas
em lei.
E o regime de competência, sendo critério básico para registro das operações da
pessoa jurídica, tanto na contabilidade societária como na fiscal, por força do
estipulado no artigo 177 da LSA, a seguir reproduzido - e pelo qual devem ser
registradas, na apuração do Resultado do ano, as receitas e despesas incorridas
no ano -, é a tradução, no plano contábil, do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e sua independência.
Lei no 6.404/76
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação
de métodos ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la
em nota e ressaltar esses efeitos. (grifos nossos)
Portanto, se, in casu, a própria recorrente decidiu creditar aos sócios JCP
incidentes sobre patrimônios líquidos de períodos anteriores, tal decisão não
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
61
pode ter validade para fins fiscais, visto que se referem a despesas que poderiam
ser incorridas em anos anteriores, 1999, 2000 e 2003, não no período em que foi
realizada suas dedução (2007). A observância do regime de competência implica o
reconhecimento, como despesas dedutíveis, apenas em relação aos juros
incorridos no ano de sua contabilização.
A faculdade de pagamento ou crédito de JCP a acionista ou sócio deve ser, então,
exercida no ano-calendário de apuração do lucro real. É imperioso, nesta
circunstância, para a legitimidade de dedução das correspondentes despesas, ao
contrário do pretendido pelo autuado, que os juros pagos ou creditados se
restrinjam aos juros incidentes sobre o patrimônio líquido do ano, e não incluam
juros incidentes sobre patrimônio líquido de anos anteriores, respeitando-se,
assim, o regime de competência e o princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência.
Esta é a razão porque nem o artigo 9o, da Lei 9.249/95, nem o artigo 347, do
RIR/99, aos quais o autuado se refere como não impondo limites a deduções, não
necessitam explicitar a subordinação dos JCP ao regime de competência. E, de
fato, a IN SRF 11/96, no artigo 29, a seguir reproduzido, ao estipular a observância
do regime de competência para tais deduções, expressou apenas o que já estava
implícito no artigo 9o, da Lei 9.249/95 como condição para a dedução desse tipo
de despesas. Tal disposição é repetida, ainda, no artigo 4o, da IN SRF 41/98,
também abaixo transcrita. Trata-se de faculdade que somente pode ser exercida
no ano-calendário de competência, quando se apuram os valores passíveis de
serem pagos ou creditados a título de JCP, aqueles incorridos no ano.
IN SRF 11/96
Juros Sobre o Capital Próprio
Art. 29. Para efeito de apuração do lucro real, observado o regime de
competência, poderão ser deduzidos os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração
do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pró rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não
poderá exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a
cinqüenta por cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito
dos juros, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução dos
referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
62
[...]
§ 6o Os juros remuneratórios ficarão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do pagamento ou
crédito.
[...] (grifos nosso)
IN SRF 41/98
Dispõe sobre os juros remuneratórios do capital próprio.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, resolve:
Art. 1o Para efeito do disposto no art. 9o da Lei No 9.249, de 26 de dezembro
de 1995, considera-se creditado, individualizadamente, o valor dos juros
sobre o capital próprio, quando a despesa for registrada, na escrituração
contábil da pessoa jurídica, em contrapartida a conta ou subconta de seu
passivo exigível, representativa de direito de crédito do sócio ou acionista da
sociedade ou do titular da empresa individual.
[...]
Art. 4o Na hipótese de beneficiário pessoa jurídica, o valor dos juros
creditados ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime
de competência dos exercícios. (grifos nossos)
Assim, por força dos expressos teores do caput do artigo 9o da Lei 9.249/95 e do
artigo 29 da IN SRF no 11/96, acima reproduzidos, não é suficiente, para
caracterizar a observância do regime de competência, que as despesas de JCP
sejam reconhecidas no mesmo período da deliberação social que determina o
pagamento ou creditamento, consoante defende o autuado. Isso porque falta a
condição necessária para legitimar a dedução, a saber: o pagamento ou crédito
contabilmente reconhecido deve se referir exclusivamente aos juros incidentes
sobre o PL do mesmo exercício para o qual se apura o lucro real em que se fará a
dedução, por serem o que se pode conceber como juros incorridos no período,
conforme anteriormente explanado. Não podem se referir a juros incidentes
sobre o PL de períodos anteriores, e, portanto, a juros incorridos em períodos
anteriores.
Tal entendimento é corroborado, inclusive, por doutrinadores de renome.
Transcreve-se a seguir artigo publicado pelo Dr. Edmar Oliveira Andrade Filho10:

10 Disponível em:
<http://www.fiscosoft.com.br//main_online_frame.php?home=federal&secao=1&page=/bf/bf.php?s=1&params=F::e
xpressao=Juros%20sobre%20o%20Capital%20Pr%F3prio%20calculado%20sobre%20a%20Movimenta%E7%E3o%20do
%20Patrim%F4nio%20L%EDquido>. Artigo – Federal – 2003/0534. Acesso em: 04 jan 2016.
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
63
“IRPJ e CSLL: Juros sobre o Capital Próprio calculado sobre a Movimentação
do Patrimônio Líquido os fatos e a consulta Edmar Oliveira Andrade Filho*
Conforme nos foi relatado, uma renomada empresa de auditoria
apresentou-lhes uma opinião legal sobre a aplicação da legislação que rege
a dedutibilidade, para fins de IRPJ e CSLL, do montante dos juros sobre o
capital próprio calculado sobre a movimentação do patrimônio líquido
ocorrida em anos anteriores ao do efetivo pagamento.
Segundo o relato, aqueles auditores entendem que: a) esse procedimento
não implica violação do regime de competência porquanto esse tipo de
despesa deve ser considerada incorrida no período-base em que houver a
deliberação do órgão competente sobre o pagamento: b) não existe norma
legal alguma que impeça o pagamento dos juros e a sua conseqüente
dedutibilidade, que tome como base de referência a movimentação do
patrimônio líquido ocorrida em períodos anteriores ao do efetivo
pagamento.
Segundo o nosso entendimento, quando se pretende o cálculo dos juros
sobre a movimentação do patrimônio líquido em períodos-base anteriores,
o que se quer, na verdade, é o cômputo, num determinado período-base,
de juros que não foram contabilizados nos períodos anteriores. Em suma o
que se pretende é ‘recuperar’ a dedutibilidade de uma despesa ou encargo
que, por qualquer razão, não foi suportado pela empresa em anos
anteriores.
Diante desse quadro, somos consultados sobre a validade jurídica dos
argumentos acima apresentados e dos eventuais riscos decorrentes da
adoção do procedimento recomendado.
NOSSOS COMENTÁRIOS
1- Da legislação aplicável
De acordo com o caput do art. 347 do RIR/99, a pessoa jurídica poderá
deduzir, para efeitos de apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
O § 1o do art. 347 do RIR/99 estabelece que ‘o efetivo pagamento ou
crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados
antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados’.
Para explicitar como deveria ser determinado o limite de dedutibilidade,
para fins do IRPJ e da CSLL, foi editada a Instrução Normativa no 93/97, que
no art. 29 dispõe:
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
64
‘Art. 29. O montante dos juros remuneratórios do capital passível de
dedução para efeitos de determinação do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social limita-se ao maior dos seguintes valores:
I - 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução
desses juros; ou
II - 50% (cinqüenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e
reserva de lucros.
Parágrafo único. Para os efeitos do inciso I, o lucro líquido do exercício será
aquele após a dedução da contribuição social sobre o lucro líquido e antes
da dedução da provisão para o imposto de renda.’
Sobre a adoção do regime de competência para fins de dedutibilidade dos
juros sobre o capital há o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96.
Com base nos dispositivos legais e regulamentares transcritos ou referidos,
é possível inferir que a dedutibilidade de despesa relativa a juros sobre o
capital próprio está subordinada a critérios quantitativos objetivos. A
existência desses critérios, em princípio, não impede que uma empresa
remunere da forma como melhor lhe aprouver, o capital de seus sócios ou
acionistas.
A remuneração do capital dos sócios ou acionistas é uma faculdade que
depende apenas da decisão formal deles próprios por intermédio de
deliberação tomada em Assembléia de Acionistas ou Reunião de Quotistas,
ou em virtude de cláusula estatutária ou contratual existente. Essa
faculdade é garantida por um feixe de normas jurídicas que constituem a
esfera particular de ação das pessoas. Nesta esfera as ações são governadas
pelos princípios da livre iniciativa e da autonomia da vontade que são
delimitados e orientados pelo ordenamento jurídico.
Portanto, em princípio, uma sociedade pode - no presente - deliberar sobre
o pagamento de juros sobre o capital para períodos passados, ou seja, pode
adotar como marco inicial para a contagem dos juros o momento em que a
empresa passou a utilizá-lo ou outro momento qualquer.
Há que se ter presente, todavia, que uma coisa é a possibilidade jurídica do
pagamento dos juros e outra, completamente diferente, é o tratamento
fiscal que deverá ser dispensado a tais juros.
Como visto, a dedutibilidade dos juros sobre o capital está sujeita à
observância de limites quantitativos objetivos. Assim, há um primeiro limite
diz respeito à taxa de juros aceita como dedutível e um outro que diz
respeito montante máximo do encargo que pode ser deduzido.
Além desses critérios existem dúvidas se tais encargos têm ou não a sua
dedutibilidade subordinada ou não ao regime de competência. É que será
analisado a seguir.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
65
2 - Regime de competência
Como visto, o art. 29 da Instrução Normativa no 11/96 determina que a
dedutibilidade dos juros sobre o capital será aferida de acordo com o
regime de competência. Existe uma dúvida razoável sobre a validade
(legalidade) desse preceito, posto que a Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96
não impõem tal exigência.
Desde o advento do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, que é a matriz legal
do § 2o do art. 247 e do caput do art. 273, ambos do RIR/99, o lucro líquido
do exercício (para fins fiscais) deverá ser apurado de acordo com os
preceitos da legislação comercial, o que leva à conclusão inexorável de que
a observância do regime de competência é obrigatória.
Com efeito, na legislação societária, o dispositivo legal que se refere a esse
princípio contábil é o art. 177, o qual prescreve que a escrituração da
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e aos princípios de contabilidade
geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime
de competência. Trata-se de critério objetivo e obrigatório de ‘imputação
temporal dos fatos tributários’, para adotar a expressão de Alberto
Xavier.(1)
O ‘regime de competência’ é um princípio geral que sofre recortes de várias
espécies segundo a vontade da lei. Assim, por exemplo, algumas receitas
são tributadas em ‘cash basis’ e algumas despesas não são dedutíveis a
despeito de estarem incorridas, e, em outras situações, o critério de
imputação é o pro rata tempore. Exemplo desse último critério é, na lição
de Alberto Xavier, o art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, em relação ao
regime de apropriação das receitas financeiras, que adotou o sistema de
rateio (averaging) em lugar do regime de competência como é
normalmente conhecido e aplicado.
Para observância estrita do regime de competência é necessária que a
despesa, custos ou perda em geral esteja incorrida. Para fins fiscais, o
conceito de ‘despesa incorrida’ consta do item 3 do Parecer Normativo CST
no 07/76. Assim, devem ser consideradas despesas incorridas as
relacionadas a uma contraprestação de serviços ou obrigação contratual e
que perfeitamente caracterizadas e quantificadas no período-base. Em
outras palavras, a condição para que uma despesa seja considerada
incorrida é o recebimento ou uso de bens ou direitos em beneficio da
empresa.
Em face da eficácia atual do art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, não há
dúvida de que a legislação tributária determina a obrigatória adoção do
regime de competência para o registro de todas as mutações patrimoniais.
As exceções são aquelas explicitadas na própria lei.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
66
O preceito normativo citado - que constitui verdadeira norma geral - não foi
revogado pela Lei no 9.249/95 e nem pela Lei no 9.430/96. Embora
posteriores ao Decreto-lei no 1.598/77, as referidas leis não revogaram
expressa ou tacitamente aquele diploma normativo. De fato, não há que se
cogitar da aplicação do disposto no § 1o do art. 2o da Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo o qual a lei posterior revoga a anterior ‘quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior’. As Leis nos 9.249/95 e
9.430/96, embora tenham trazido diversas modificações na legislação até
então vigente, não regularam inteiramente a apuração da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
A rigor, no caso, incide a regra do § 2o do art. 2o da referida Lei de
Introdução ao Código Civil, segundo o qual ‘a lei nova, que estabeleça
disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem
modifica a lei anterior’. As leis, neste caso, se entrelaçam, não se excluem.
Portanto, é falsa a conclusão de que o art. 29 da Instrução Normativa no
11/96 padece do vício da ilegalidade. Ela tem fundamento de validade no
art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77 e, além disso, não é incompatível com as
Leis no 9.249/95 e 9.430/96.
Se a dedutibilidade dos juros estivesse subordinada unicamente ao regime
de competência, isto é, se não existissem limites objetivos a serem
observados, a eventual inobservância do regime de competência não traria
maiores conseqüências porque a observância - e a eventual inobservância -
desse regime não é fator preponderante para fins de aferição da
dedutibilidade.(2)
A rigor, a questão do regime de competência é apenas uma das diversas
nuanças do problema submetido à nossa apreciação e não a mais
importante, como será visto.
3 - Período de competência dos juros sobre o capital
Como visto, o chamado ‘regime de competência’ está intrinsecamente
ligado à idéia de um período de tempo. É a esse período de tempo que uma
mutação patrimonial pertence e deve ser refletida e considerada do ponto
de vista contábil e fiscal.
A observância do regime de competência surge, no caso dos juros sobre o
capital,
no momento em
que
eles
são
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas. O que determina a
exigibilidade do pagamento ou do crédito é a existência de uma deliberação
nesse sentido e que não imponha condição suspensiva para o
aperfeiçoamento do direito sujeito e a correspondente obrigação.
Antes da formalização do ato jurídico que determine o pagamento dos
juros, os titulares do capital não têm nem mesmo um direito expectativo, a
exemplo do que ocorre com os lucros e dividendos. O direito aos
Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
67
dividendos é, na lição de WALDIRIO BULGARELLI(3) , um direito abstrato e
perspectivo, que só se torna efetivo (exigível) após a deliberação da
assembléia dos acionistas. Diz o consagrado autor:
‘É de salientar, em tema de direito ao dividendo, que esse direito que a
doutrina discute e a maioria considera como um direito abstrato e
perspectivo concretiza-se e torna-se efetivo após a deliberação da
assembléia geral, de distribuí-los, é chamado, então, crédito dividendual;
portanto, existe potencialmente como direito a participar dos lucros, e
torna-se factível quando haja tais lucros e quando se decida a sua
distribuição’. (Manual das sociedades anônimas).
Se os dividendos, que estão previstos em norma de ordem pública, não
existem como crédito antes de deliberação societária, o que se dirá dos
juros sobre o capital que não ostentam essa mesma natureza jurídica? O
pagamento ou crédito de juros sobre o capital é uma faculdade e, como tal,
pode ou não ser exercida pelos próprios sócios, razão pela qual eles não
decorrem de um direito subjetivo inerente à condição de sócio ou acionista.
Portanto, o período da competência do encargo relativo aos juros sobre o
capital é aquele em que ocorre a deliberação de seu pagamento ou crédito
de forma incondicional. Sem aquela deliberação a sociedade não se obriga
(não assume a obrigação) e o sócio ou acionista nada pode exigir por
absoluta falta de título jurídico que legitime a sua pretensão.
Do ponto de vista fiscal, é no momento (período) em que o valor dos juros é
imputado ao resultado do exercício que o sujeito passivo deverá observar
os critérios e limites existentes segundo o direito aplicável. Portanto, é fora
de dúvida que enquanto não houver o ato jurídico que determine a
obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou encargo respectivo e
não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente.
Em princípio não existem normas que proíbam que os sócios ou acionistas
deliberem o pagamento de juros tendo como base de cálculo o patrimônio
líquido de outro exercício já encerrado, ou sobre a movimentação do
patrimônio líquido para adotar a expressão acima utilizada.
Todavia, o fato de tomar como parâmetro um fator do passado não
significa que a decisão retroage a esse passado para fazer com que os juros
fossem devidos desde então. O ato jurídico que delibera sobre o
pagamento dos juros outorga ao beneficiário um direito subjetivo que
nasce com ele próprio, salvo se houver convalidação de ato anterior
produzido por erro ou com defeito jurídico de qualquer natureza. Sem
aquele ato jurídico não existe relação jurídica válida, isto é, não há o direito
subjetivo do beneficiário e, em contrapartida, não há obrigação para a
sociedade.
Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou creditados
juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem sido
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
68
aprovadas pelos acionistas é lícito inferir que eles deliberaram pelo não-
pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham competência
para deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e aprovaram as
demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse considerada, parece
fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade prevista em lei. Em
decorrência dessa renúncia e considerando demonstrações contábeis,
depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas são consideradas ‘ato
jurídico perfeito’, impõe-se a conclusão de que elas só podem ser
modificadas em caso de erro, dolo ou simulação.
Portanto, lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios
passados os efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina
jurídica específica) tomada no presente. Essa imputação só poderá ocorrer
se o Balanço vier a ser retificado por determinação dos sócios ou acionistas,
mas tal retificação só poderia ser juridicamente justificada se demonstrada
a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.
CONCLUSÕES
Fundamentados em todo o acima exposto, concluímos que:
a) por força do disposto no art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, todas as
mutações patrimoniais devem ser reconhecidas segundo o regime de
competência. A Lei no 9.249/95 e a Lei no 9.430/96, não revogaram de
forma expressa ou tácita o art. 6o do Decreto-lei no 1.598/77, de modo que
o encargo denominado ‘juro sobre o capital social’ se submete - para fins de
dedutibilidade - ao regime de competência;
b) o período de competência dos juros sobre o capital é aquele em que há
deliberação de órgão ou pessoa competente sobre o pagamento ou crédito
dos mesmos. Assim, enquanto não houver o ato jurídico que determine a
obrigação de pagar os juros não existe a despesa ou o encargo respectivo e
não há que se cogitar de dedutibilidade de algo ainda inexistente;
c) a aferição das condições e limites de dedutibilidade do encargo relativo
aos juros sobre o capital deverá ser feita no período em que ocorrer a
deliberação de seu pagamento ou crédito, de forma incondicionada. De
fato, é neste nesse período que o encargo existe do ponto de vista jurídico
e a aferição de sua dedutibilidade para fins fiscais será feita de acordo com
as condições vigentes neste mesmo período; e
d) é impossível, do ponto de vista lógico e jurídico, a imputação, a exercícios
passados, dos efeitos produzidos por uma decisão societária atual porque o
Balanço, depois de aprovado pelos sócios ou acionistas, constitui ato
jurídico perfeito e que só pode ser validamente modificado se demonstrada
a anterior ocorrência de erro, dolo ou simulação.
Em face do exposto cabe referir que não existe amparo legal para sustentar
a dedutibilidade do montante dos juros sobre o capital que vier a ser
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
69
declarado, pago ou creditado e que se reporte a exercícios anteriores, salvo
se os resultados pudessem ser retificados em razão de erro, dolo ou fraude.
Todavia, isto não impede que a empresa decida remunerar o capital
tomando por base o valor existente em anos anteriores, mas, se isto
ocorrer, a dedutibilidade será aferida com base nos critérios e limites
previstos em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito.
NOTAS
1. XAVIER, Alberto. Distinção entre fornecimentos a curto e longo prazo,
para efeitos do Imposto de Renda. Revista de Direito Tributário no 23/24. S,
1983, p. 104.
2. Conseqüências poderiam advir no caso de empresa que apura prejuízos
fiscais em face da limitação do montante que pode ser compensado em
cada período-base, segundo a legislação vigente.
3. BULGARELLI, Waldírio. Manual das Sociedades Anônimas. 8. ed. São
Paulo : Atlas, 1996, p. 204. No mesmo sentido: LEÃES, Luiz Gastão Paes de
Barros. Estudos e pareceres sobre sociedades anônimas. 1. ed. São Paulo:
RT, 1989, p. 173, e VIVANTE, Cesare. Tratado de derecho mercantil. V. 2.
Trad. Ricardo E. de Hinojosa. 1. ed. Madri: Reus, 1932, p. 335.”
Como não poderia deixar de ser, também em sua obra, cujos excertos de
interesse transcreve-se abaixo, o mesmo doutrinador conclui que o não
pagamento ou o não creditamento de JCP relativos a determinado exercício social
evidencia a opção da pessoa jurídica, através de seus órgãos deliberativos, pelo
não pagamento ou crédito de JCP, o que configura renúncia à faculdade
concedida pela lei:
“Se em determinado exercício social passado não foram pagos ou
creditados juros sobre o capital e se demonstrações contábeis já tiverem
sido aprovadas pelos acionistas, é lícito inferir que eles deliberaram pelo
não-pagamento ou crédito dos juros. Se as pessoas que detinham
competência para deliberar sobre o pagamento dos juros não o fizeram e
aprovaram as demonstrações financeiras sem que tal obrigação fosse
considerada, parece fora de dúvida que elas renunciaram à faculdade
prevista em lei. Em decorrência dessa renúncia, e considerando que
demonstrações contábeis, depois de aprovadas pelos sócios ou acionistas,
são consideradas “ato jurídico perfeito”, impõe-se a conclusão de que elas
só podem ser modificadas em caso de erro, dolo ou simulação. Portanto,
lógica e juridicamente, não há como imputar a exercícios passados os
efeitos de deliberação societária (sujeita a uma disciplina jurídica
específica) tomada no presente. [...]”11 (grifos nossos)

11 ANDRADE FILHO, EDMAR OLIVEIRA. IMPOSTO DE RENDA DAS EMPRESAS. 2a Ed. São Paulo: Atlas, 2005. Pg. 230.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
70
Também o renomado Hiromi Higuchi12 assim dispõe sobre a matéria:
“Alguns tributaristas entendem que os juros sobre o capital próprio são
dedutíveis na determinação do lucro real, ainda que não contabilizados no
período-base correspondente, desde que escriturados como exclusão no
LALUR e sejam contabilizados no período-base seguinte como ajuste de
exercício anterior.
Entendemos que a contabilização no período-base correspondente é
condição para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio por tratar-
se de opção do contribuinte. Sem o exercício da opção de contabilizar os
juros não há despesa incorrida. É diferente de juros calculados sobre
empréstimo de terceiro porque neste, há despesa incorrida, ainda que os
juros sejam contabilizados só no pagamento.”
Desta forma, não possui respaldo nas normas de regência o argumento do
autuado de que teria observado o regime de competência pelo fato de ter
decidido o creditamento do montante de JCP em questão no mesmo período em
que levou a efeito a dedução no lucro real de juros incorridos em anos anteriores.
Entendo que o prazo fatal para decidir-se sobre o pagamento de JCP deve ser
aquele em que se propõe a destinação final do lucro, a teor do que dispõe o art.
192 da Lei no 6.404/76. A esse respeito, peço vênia à ilustre Conselheira Edeli
Pereira Bessa para transcrever seu entendimento sobre o tema proferido no bojo
do acórdão 1101-000.904:
Sendo, portanto, uma faculdade criada pela lei, ao deixar de exercê-la ao
final do período de apuração, é razoável afirmar que a sociedade, por não
segregar o resultado comum de sua atividade daquele que seria atribuível à
utilização do capital dos sócios, designou integralmente o lucro apurado
como remuneração deste capital, estipulando dividendos a pagar ou
mantendo este valor em conta de reservas de lucros ou lucros acumulados
para posterior distribuição. Em conseqüência, a destinação destes lucros
aos sócios, no futuro, somente poderá se dar mediante distribuição de
dividendos, e não mais a título de juros sobre o capital próprio.
Conclui-se, daí, que os juros sobre capital próprio do período de referência
devem ser estipulados no momento da proposta de destinação do lucro,
assim disciplinada pela Lei no 6.404/76 na redação vigente no período de
apuração autuado:
Art. 192. Juntamente com as demonstrações financeiras do
exercício, os órgãos da administração da companhia apresentarão à
assembléia geral ordinária, observado o disposto nos artigos 193 a
203 e no estatuto, proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro
líquido do exercício.

12 HIGUCHI, Hiromi.Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática – Editora Atlas – 27a Edição - 2002,
pág. 90.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
71
É certo que a dedução fiscal de juros sobre o capital próprio somente é
admitida no momento em que formalizada a obrigação de pagá-los em
favor dos sócios. Contudo, a constituição de obrigação a este título
somente é possível enquanto a sociedade tem o direito de destacar do
resultado do exercício a parcela que corresponderia à remuneração do
capital próprio, em razão dos juros incorridos no período de tempo em que
apurado aquele resultado. Uma vez tributados os lucros, e destinados,
integralmente, ao patrimônio líquido da entidade, a opção não pode mais
ser exercida.
Esclareça-se, ainda, que o fato de a remuneração do capital próprio por
meio de juros atribuídos aos sócios ter seus limites estabelecidos, também,
em função do montante de lucros acumulados no momento da deliberação,
não significa que o cálculo dos juros podem considerar períodos de
apuração anteriores, cujos resultados integram aquele saldo acumulado,
mas apenas que os juros incorridos no período de referência podem ser
pagos ainda que superem o resultado do exercício correspondente, desde
que haja saldo em conta de lucros acumulados que suportem este
pagamento.
Acrescente-se ainda que, caso prevalecesse o entendimento da Recorrente, em
tese poder-se-ia distribuir juros sobre capital próprio a sócios/acionistas que
sequer participavam do capital social da empresa no período a que se referiam
tais juros. E não há como se comparar tal situação com os lucros não distribuídos,
uma vez que na aquisição de uma ação "cheia", já se conhece o lucro não
distribuído e que o futuro acionista fará jus, ao contrário do JCP que, por não ser
despesa incorrida, o adquirente jamais poderia contar com tais valores no
momento de sua aquisição.
No caso concreto, há ainda um agravante: especificamente em relação aos JCP
calculados com base na JCP e saldos de contas de Patrimônio Líquidos relativos
aos anos-calendário de 1999 e 2000, o contribuinte tão somente decidiu por
registrar essas despesas no ano-calendário de 2007! Ainda que, hipoteticamente,
o Colegiado entenda ser possível a dedução de JCP no momento da deliberação
nesse sentido, independentemente a qual período se refira os cálculos, há de ser
ter um prazo fatal para tanto, o que é exigido para fins de estabilização das
relações daí atinentes. Nesse caso, haveria de prevalecer o prazo de 5 anos
contados a partir do encerramento dos referidos períodos de apuração, com base
no art. 150, § 4o do CTN, em consonância com aquele previsto no inciso I do art.
168 do CTN, ou ainda, em termos mais gerais, o mesmo prazo com base no
disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de 193213.

13 Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
72
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação à matéria,
mantendo-se íntegra a decisão recorrida. (destaques do original)
Quanto ao fato de os juros sobre o capital próprio serem concebidos, a partir da
extinção da correção monetária de balanço, como meio para se evitar a tributação de lucros
corrigidos de acordo com a inflação, os debates estabelecidos neste Colegiado também
evidenciaram ser válido concluir que este efeito inflacionário deve ser expurgado do lucro no
período de competência. Ou seja, se alguma ofensa ao conceito de renda há por não dedução de
tais juros, ela decorre da conduta inapropriada do sujeito passivo ao deixar de provisioná-los e,
constatando o erro, tentar corrigi-lo mediante afetação de resultados futuros.
Alguns casos julgados, inclusive, demonstraram uma motivação diferenciada para
se buscar esta correção com efeitos tardios: a indisponibilidade de lucros pertinentes a períodos
nos quais os juros não foram apropriados, porque sequer provada sua existência.
Por todo o exposto, pertinentes os argumentos de mérito da Fazenda Nacional, aqui
apresentados em termos semelhantes ao recurso especial examinado no precedente no 9101-
006.757:
Com efeito, o pagamento de JCP é uma faculdade conferida aos acionistas, e
decorre de princípios como a livre iniciativa e a autonomia privada, dependendo
apenas de decisão formal deles próprios, por meio de deliberação tomada em
assembleia. Já a dedutibilidade dependerá do cumprimento de alguns requisitos
trazidos pela legislação, como a existência de lucros computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados e a
obediência a limites quantitativos objetivos.
A assembleia é um órgão formado por acionistas e tem a função de decidir os
assuntos sociais, manifestando a vontade da companhia. A fusão das vontades
individuais acaba por externar a vontade social.
Nos termos do artigo 121 da Lei n° 6.404/76, a assembleia-geral será convocada e
instalada de acordo com a lei e o estatuto e terá poderes para decidir todos os
negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar
convenientes ao desenvolvimento da empresa. Em tais reuniões, a empresa poderá
deliberar sobre a remuneração dos acionistas por meio dos juros sobre capital
próprio.
O artigo 132 da Lei n° 6.404/76 impõe a obrigatoriedade da empresa realizar uma
assembleia-geral ordinária anual, nos quatro primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, no intuito de votar as seguintes matérias:
Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
73
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo
167). (grifo nosso)
De acordo com o artigo 134, § 6o da Lei n° 6.404/76, “a ata da assembleia-geral
ordinária será arquivada no registro do comércio e publicada”.
A deliberação tomada em assembleia pode ser classificada como um negócio
jurídico plurilateral. Negócio jurídico, no conceito desenvolvido por Antonio
Junqueira de Azevedo (Negócio Jurídico: existência, validade e eficácia, 4a edição,
Saraiva, 2002) é: “todo fato jurídico consistente na declaração de vontade, a que o
ordenamento jurídico atribui os efeitos designados como queridos, respeitados os
pressupostos de existência, validade e eficácia impostos pela norma jurídica que
sobre ele incide”. Plurilateral, por se tratar de negócio que envolve a composição de
mais de duas vontades paralelamente manifestadas por diferentes partes.
Nos termos do artigo 1072 do Código Civil, aplicado às sociedades anônimas em
razão do artigo 1.089 do Código Civil, “§ 5o As deliberações tomadas de
conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes
ou dissidentes”.
O artigo 48 do Código Civil, que traz uma regra geral aplicável a todas as pessoas
jurídicas, determina:
Art. 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se
tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo
dispuser de modo diverso.
Parágrafo único. Decaí em três anos o direito de anular as decisões a que se
refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de
erro, dolo, simulação ou fraude.
Significa, então, que as deliberações tomadas em assembleia pelos acionistas não
podem ser simplesmente revogadas ou modificadas a qualquer tempo. Na
qualidade de negócio jurídico tutelado pelo Direito, a anulação da manifestação de
vontade externada na reunião somente pode ocorrer se ficar comprovado erro,
dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 171 e seguintes do Código Civil.
(destaques do original)
Importante consignar que não se desconhece o fato de a Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça considerar a tese defendida pela Contribuinte como jurisprudência
dominante naquele Tribunal, consoante recentemente expresso, à unanimidade14, no julgamento
do AgInt no Recurso Especial no 1.978.515/SP, bem como que o mesmo entendimento foi citado

14 Participaram da sessão virtual de 15/08/2023 a 21/08/2023 os Ministros Mauro Campbell Marques (relator),
Francisco Falcão, Herman Benjamin e Assusete Magalhães.
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
74
pela Primeira Turma para negar provimento ao AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-SP,
também de forma unânime15. Contudo, a Primeira Turma não enfrentou o tema em sua
composição mais recente – o julgado citado pela Contribuinte, exarado nos autos do REsp no
1.086.752/PR, data de 11/03/2009 -, e a última manifestação de fundo da Segunda Turma não foi
unânime.
No precedente no 9101-006.757, o sujeito passivo invocava o voto vencedor do
Ministro Francisco Falcão no Recurso Especial no 1.955.120/SP que, como se vê a seguir, não foi
provocado a apreciar objeção quanto à impossibilidade de deliberação do órgão societário acerca
de resultados de exercícios anteriores:
Quanto ao mérito, não possui razão a recorrente.
A discussão nos autos gravita em torno da possibilidade de deduzir da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas com o pagamento ou creditamento de juros
sobre capital próprio de exercícios anteriores. Sobre a matéria, o Superior
Tribunal de Justiça vem se manifestando favorável à possibilidade de dedução,
conforme se verifica no julgamento do REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 17/2/2009, DJe 11/3/2009, do REsp
n. 1.939.282, relator Humberto Martins, DJe 10/10/2022.
Os juros sobre capital são uma remuneração dos acionistas que investem na
integralização do capital da pessoa jurídica. Do patrimônio dos acionistas
direcionado à companhia, surge o direito ao recebimento de juros sobre o capital
próprio. A Lei n. 9.249/1995 aborda a dedução de juros sobre capital próprio no
seguinte sentido:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor
de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Da leitura do dispositivo transcrito, percebe-se que a legislação não impõe
limitação temporal para a dedução de juros sobre capital próprio de exercícios
anteriores. Entretanto, defende a Fazenda Nacional que, ao se referir ao
“patrimônio líquido” da sociedade, a legislação limita a dedução aos valores pagos
no exercício em curso, sobretudo quando em consonância com o art. 177 da Lei n.

15 Participaram da sessão de 20/06/202023 os Ministros Gurgel de Faria (relator), Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves,
Sérgio Kukina e Regina Helena Costa.
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
75
6.404/1976 e art. 6o do Decreto-Lei n. 1.598/1977, que impõem a observância do
regime de competência na apuração do lucro real.
Diferentemente do quanto alegado pela Fazenda Nacional, a norma determina
textualmente que a pessoa jurídica pode deduzir os juros sobre capital próprio do
lucro real e resultado ajustado, no momento do pagamento a seus
sócios/acionistas, impondo como condição apenas a existência de lucros do
exercício ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou
superior a duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em se tratando de juros sobre capital próprio, o seu pagamento decorre
necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a
respectiva obrigação. Sendo assim, ao ser constituída a obrigação de
pagamento, é realizado o reconhecimento contábil pela companhia de acordo
com o regime de competência, de modo que é perfeitamente possível afirmar
que há respeito ao regime contábil em comento no pagamento de juros sobre
capital próprio de exercícios anteriores.
Por fim, cabe mencionar que o pagamento de juros sobre capital próprio
referente a exercícios anteriores não representa burla ao limite legal de dedução
do exercício, desde que, ao serem apurados, tomando por base as contas do
patrimônio líquido daqueles períodos com base na variação pro rata die da TJLP
sobre o patrimônio líquido de cada ano, o pagamento seja limitado ao valor
correspondente a 50% do lucro líquido em que se dá o pagamento ou a 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso especial. (destacou-se)
Destes termos infere-se a percepção de que, ausente questionamento acerca da
possibilidade de deliberação sobre resultados pretéritos, a partir de seu registro contábil, atendido
estaria o regime de competência contábil. Contudo, o voto vencido do Ministro Herman Benjamin
tangencia aquela questão quando aponta a necessidade de o sujeito passivo anualmente,
formalizar tal opção e providenciar os devidos lançamentos contábeis em seus balanços
patrimoniais, independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas. Veja-se:
Chamou minha atenção, na leitura do inteiro teor do acórdão, a constatação de
que tal julgamento, de 2009 – do qual não participei porque não tive a honra e a
oportunidade de integrar a Primeira Turma do STJ –, foi corretamente submetido
ao órgão colegiado, tendo em vista que não citou precedentes jurisprudenciais a
respeito da matéria, tampouco enfrentou, seja para acolher, seja para rechaçar,
a disciplina dos dispositivos legais invocados no presente recurso
(notadatamente o art. 177 da Lei 6.404/1976 e os arts. 6o e 7o do Decreto-Lei
1.598/1977). Por tal motivo, com a devida vênia, entendo que a questão litigiosa
reúne amplas condições para ser reexaminada, com a abordagem dos
fundamentos recursais ora apresentados pela Fazenda Nacional. A importância da
reanálise do tema também é justificada pelo fato de que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que até recentemente possuía entendimento
majoritário desfavorável aos contribuintes, mudou de posicionamento em
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
76
setembro de 2021 (1a Turma do CSRF/CARF, Acórdão 9101-005.757, publicado em
4.10.2021), amparando-se no precedente acima, do STJ.
Dito isso, darei início à análise do caso com uma primeira ponderação. A exegese
da norma jurídica, como se sabe, vale-se do texto escrito da lei apenas como
ponto de partida. São raríssimos os casos em que a norma coincide,
integralmente, com a transcrição de seu texto escrito – do contrário, a
hermenêutica não admitiria os métodos restritivo e ampliativo, além do histórico,
do sistemático, do teleológico, etc. Dessa forma, quando o art. 9o da Lei
9.249/1995 prescreve que "A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da
apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a
titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP", o texto literal e isolado de tal norma não é
suficiente para justificar o entendimento de que tal dedução esteja ou não
submetida ao regime da competência. Eventual conclusão nesse sentido
perpassa pelos demais métodos de interpretação e integração da norma, sob
pena de se chegar a resultado colidente com outras normas vigentes no
ordenamento jurídico.
Exemplo ilustrativo de que o texto escrito não é bastante para intelecção da
norma contida no dispositivo legal, de amplo conhecimento no STJ, é o tema da
exclusão do contribuinte de parcelamentos especiais, quando constatado que o
valor da prestação mensal é irrisório, insuficiente para amortizar os juros mensais
(o que levaria, portanto, ao contínuo aumento do saldo devedor, e não à efetiva
liquidação do débito, ao longo do tempo). Como se sabe, tal hipótese de
rescisão/exclusão do parcelamento não se encontra descrita textual e
formalmente na lei, mas a jurisprudência do STJ, uniformizando a exegese da lei
federal, pacificou o entendimento de que a norma contida no dispositivo legal
autoriza tal conclusão.
Idêntico raciocínio deve ser utilizado com a regulamentação da lei tributária. São
inúmeros os casos de Recursos que discutem textos de Portarias, Instruções
Normativas, os quais, acrescentando informações não contidas na lei em sentido
restrito, comumente têm a legalidade posta em dúvida. A esse respeito, é
uniforme a orientação jurisprudencial de que as normas infralegais, editadas com
o objetivo de regulamentação da lei a que se encontram vinculadas,
evidentemente não devem se limitar a reproduzir, literalmente, o dispositivo de
lei, mas que qualquer acréscimo de conteúdo redacional somente será admitido
se não inovar em matéria submetida ao princípio da reserva legal.
A transposição do que foi dito acima para a hipótese em análise evidencia que, na
apuração do lucro real, a observância ao regime de competência decorre de
imposição legal.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
77
Com efeito, o art. 177 da Lei 6.404/1977 – que disciplina a escrituração das
empresas constituídas sob a forma de "sociedade anônima" – expressamente
registra como obrigatória a obediência aos preceitos legais que especifica, bem
como aos princípios de contabilidade e ao registro das mutações patrimoniais
segundo o regime de competência:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros
permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta
Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência.
Nesse sentido, diversamente do que concluiu o Tribunal de origem, há respaldo
legal na limitação prevista na Instrução Normativa 1515/2014 (segundo a qual a
dedução das despesas com os JCP deve observar o regime de competência), pois
a ausência de menção específica a esse ponto na Lei 9.249/1995 não afasta a
previsão da lei geral que impôs a adoção desse regime. Pelo contrário, o que se
tem é que, diante da norma geral (art. 177 da Lei 6.404/1976 e art. 7o do Decreto-
Lei 1.598/1977), a adoção do regime de caixa, para fins tributários, é que,
constituindo exceção, demanda expressa indicação em lei especial.
É necessário ter em consideração que o tema relativo ao pagamento e à dedução
de JCP aos acionistas da empresa é fenômeno fático que comporta disciplina e
análise sob dois regimes jurídicos distintos. De um lado, evidencia relação jurídica
estabelecida entre a Pessoa Jurídica e os sócios ou acionistas (pagamento ou
creditamento), amparada na liberalidade concedida à primeira de remunerar o
investimento por eles feito. De outro lado, existe a disciplina tributária oriunda
dessa relação (dedução para fins de identificação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL), a qual, evidentemente, não pode ser definida e imposta ao Fisco pelos
interesses e conveniências da empresa e dos acionistas, mas, pelo contrário, por
lei (instrumento obrigatório para o exercício do poder de tributar, por parte do
ente público).
Assim, tendo em vista a natureza privada da relação estabelecida entre a entidade
empresarial e seus acionistas, o exercício da liberalidade de efetuar o pagamento
ou creditamento do JCP submete-se apenas à exigência de deliberação societária
assemblear (art. 121 da Lei 6.404/1976). Esse ponto, ou seja, a opção pelo
pagamento ou creditamento dos JCP aos acionistas – precipuamente o momento
de sua efetivação – não encontra limitação na legislação discutida nestes autos. A
recorrente, diga-se de passagem, categoricamente afirma que não possui
interesse ou autorização legal para se opor à decisão assemblear que delibere
sobre a questão, ou ao momento (anualmente ou de modo acumulado) em que
tal pagamento será feito, mas da mesma forma adverte que não se confundem o
regime de pagamento/creditamento com o da dedução dos JCP (fls. 633-634, e-
STJ).
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
78
Os efeitos fiscais decorrentes dessa circunstância fática, por envolverem relação
jurídica tributária, são necessariamente definidos em lei, e não pela vontade das
partes integrantes da relação jurídica privada. E, a esse respeito, o art. 9o da Lei
9.249/1995 dispõe que, diferente da distribuição dos dividendos ou lucros (não
submetidos à tributação – art. 10), a opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, em relação aos acionistas, submete-se à incidência de Imposto de Renda (que
será retido na fonte (art. 9o, § 2o), e, no que se refere à empresa, constitui
despesa dedutível na apuração de seu lucro real, e o pagamento/creditamento
dos JCP deverá tomar por base as contas do patrimônio líquido (art. 9o, caput).
É importante anotar que a liberdade de opção pelo pagamento/creditamento dos
JCP, na relação jurídica privada existente entre a empresa e seus sócios, enquanto
não exercida, gera efeitos na apuração do lucro contábil da empresa, em cada
exercício fiscal, com impacto nos resultados apurados no respectivo balanço
patrimonial e, consequentemente, na arrecadação tributária.
Ao prever que o pagamento ou o creditamento dos JCP só pode ocorrer quando
houver demonstrativo de "lucro", "lucros acumulados" ou "reserva de lucros", o §
1o do art. 9o da Lei 9.249/1995 conduz à conclusão de que a dedução na apuração
do lucro real deve observar o regime de competência, na medida em que todas as
operações societárias que repercutem nas contas do patrimônio líquido devem
ser registradas anualmente, segundo as regras contábeis.
Não há, sob esse enfoque, como pretender que uma deliberação adotada em
assembleia geral possa modificar as contas do patrimônio líquido de exercícios
pretéritos. Por esse motivo, desejando exercer a faculdade de deduzir os JCP na
apuração do lucro real, a empresa, desde que atenda os requisitos e respeite os
limites legais para tanto, deve, anualmente, formalizar tal opção e providenciar
os devidos lançamentos contábeis em seus balanços patrimoniais,
independentemente de efetivar materialmente o pagamento aos acionistas – o
pagamento, conforme dito acima, poderá ser protraído no tempo, sendo feito até
mesmo de modo acumulado, no futuro, mas a utilização do benefício fiscal
previsto na Lei 9.249/1995 (dedução na apuração do lucro real) demanda fiel
observância ao regime de competência.
O entendimento acima é o que melhor defende os interesses do Fisco e dos
contribuintes, pois legitima o procedimento de dedução das despesas
(preservando a fidelidade ao regime de competência), e, ao mesmo tempo, não
embaraça a faculdade de a pessoa jurídica realizar o pagamento dos JCP, até
mesmo de forma cumulativa (exercícios anteriores), no momento que lhe
aprouver.
Para facilitar a compreensão do que consta acima, valho-me de situação
evidentemente distinta, mas cujo resultado ilustra de modo mais didático o tema:
em relação à Pessoa Física, admite-se, como se sabe, a dedução de despesas
médicas na apuração da base de cálculo do IRPF. Imagine-se que o contribuinte
deixou de lançar, nas suas sete últimas Declarações de Ajuste Anual, as despesas
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
79
médicas, efetivamente realizadas ao longo desse período. Tal fato não permitirá
que ele aproveite o presente exercício fiscal para lançar tais despesas, de forma
acumulada, justamente porque o regime de competência exige a correlação,
dentro do mesmo exercício fiscal, entre as receitas e as despesas do contribuinte.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente que tanto o efetivo
pagamento/creditamento como a dedução dos JCP podem ser feitos de forma
acumulada e sem qualquer limitação, o que, relativamente à dedução para fins de
apuração do lucro real, não possui respaldo na disciplina normativa dos
dispositivos acima transcritos.
Com essas considerações, peço vênia ao eminente Ministro Francisco Falcão para,
no mérito, DIVERGIR de seu judicioso Voto e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. (destaques do original)
Vê-se que o debate no Superior Tribunal de Justiça se circunscreveu ao art. 177 da
Lei no 6.404/76 e a solução da controvérsia dependeria, também, da intepretação de outros
dispositivos da legislação federal. Ainda, embora o voto vencido do Ministro Herman Benjamim se
adiante na citação do art. 121 da mesma lei, para afirmar a exigência de deliberação societária
assemblear, o Tribunal não se manifestou sobre os efeitos dos arts. 132 e 192 da Lei no 6.404/76,
quanto à destinação do lucro de exercícios anteriores.
Aqui, a Contribuinte se empenha em demonstrar que: i) apurou lucro de 2011 a
2013 e que os juros pagos em 2013 seriam dedutíveis naqueles períodos, inclusive considerando
os demais limites fixados na legislação; ii) os juros excedentes corresponderiam a metade da
Reserva de Lucros em 2012; e iii) a beneficiária dos pagamentos, acionista Banco Citibank S/A,
auferiu lucro no ano-calendário 2013 e não houve, em relação a esta, qualquer vantagem na
distribuição acumulada em 2013. Insiste, assim, que houve, em verdade, postergação de um
benefício fiscal da Recorrida para 2013.
Nas DIPJ de 2011 e 2012 observa-se, também, que o quadro societário da
Contribuinte era formado pelos mesmos acionistas: Banco Citibank S/A, beneficiário dos juros
creditados em 2013, e Chelsea Participações Societárias e Investimentos Ltda, que renunciou aos
juros. Estas circunstâncias, porém, não afetam a conclusão da interpretação aqui defendida,
calcada na impossibilidade de se deliberar em 2013 a destinação, como juros sobre o capital
próprio, de lucros já destinados em 2011 e 2012.
E, quanto a este aspecto, a Contribuinte se limita a confrontar a decisão de 1a
instância, apoiada em interpretação extraída do art. 132 e 177 da Lei das S/A, e nada diz acerca do
art. 192 que, juntamente com o art. 132 da Lei das S/A, infirmam a tese de que a destinação dos
lucros de 2011 e 2012 não impediria sua destinação posterior a outro título, mormente em se
tratado de destinação de lucros à qual a lei concede a opção fiscal de converter dividendos em
despesa, a atrair o citado art. 177 da Lei das S/A, bem como a necessária observância do regime
de competência.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
80
Pertinente, neste ponto, a reprodução da declaração de voto apresentada pelo
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes no precedente no 9101-006.757 e que aborda,
sob outra ótica, a natureza diferenciada dos juros sobre o capital próprio:
Minha declaração de voto não visa a expor todo o conjunto de razões pelas quais
entendo que os juros sobre o capital próprio (JCP) não podem ser reconhecidos
de forma extemporânea.
Aqui, meu propósito é o de destacar apenas um ponto. Os JCP possuem o caráter
de opção fiscal e, como tal, devem ser exercidos no momento oportuno, qual seja,
o do período relativo à taxa e à base de cálculo.
As opções fiscais correspondem a regimes de tributação diferentes entre si à
disposição do contribuinte. São formas lícitas de planejamento tributário com
previsão expressa em lei.
Possui essa natureza, por exemplo, para a pessoa jurídica, o regime de tributação
do lucro presumido. Para muitos contribuintes do IRPJ e da CSLL, basicamente a
lei faculta calcular o lucro como um percentual das receitas no lugar do cotejo
entre receitas e despesas.
Para as pessoas naturais, encontramos exemplo similar. Na apuração do imposto
de renda da pessoa física, há a possibilidade de escolha entre os chamados
“formulário completo” e “formulário simplificado”. No primeiro, são abatidos os
valores efetivos de deduções, como despesas médicas, as quais devem, uma a
uma, ser comprovadas. Já, no segundo, as deduções efetivas são substituídas por
um montante de dedução calculado pela aplicação de um percentual sobre a
receita tributável do contribuinte e inexiste necessidade de qualquer
comprovação.
Os (JCP) possuem exatamente a mesma natureza. Não são uma despesa, mas sim
um regime opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar,
em cada período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio
dos JCP, troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte
do próprio JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
Nesse passo, contudo, minha posição poderia ser contraditada com o argumento
de que os JCP não se enquadrariam no conceito de opção fiscal, pois há
diversidade de tributos incidentes. Afinal, os JCP mitigam a tributação do lucro da
entidade para se submeter à incidência do imposto de renda na fonte. Essa troca
entre o IRPJ e a CSLL pelo IRF, cujo contribuinte é diverso da própria entidade, não
poderia ser considerada uma opção fiscal, pois difere dos exemplos que citei
acima.
Pois bem, não há um único tipo de opção fiscal e muito menos o conceito se
restringe a exemplos singelos para o mesmo tributo. Não há dúvidas de que o
Simples Nacional corresponde a um exemplo de opção fiscal e, nele, há uma
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
81
multiplicidade de alterações em regras de tributação e não só dos tributos
abarcados pelo método simplificado de apuração, no caso, o imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ), a contribuição social sobre o lucro (CSLL), o PIS, a Cofins, o
imposto sobre produtos industrializados (IPI), a contribuição previdenciária
patronal (CPP), o ICMS e o ISSQN. Há, dentre outras alterações de regime, a
previsão de isenção de contribuições instituídas pela União, inclusive daquelas
destinadas a outras entidades, como as contribuições aos serviços sociais
autônomos (SESI, SENAI, SENAC, etc) e até a sindical patronal (conforme ADI
4033).
Ora, se essa profunda alteração na forma de tributar pequenas empresas é
considerada uma opção fiscal e, uma vez exercida, a empresa de menor porte a
ela se vincula e deve se submeter a todas as suas consequências jurídicas, por
maiores razões a apuração dos JCP também corresponde a uma opção fiscal e,
como tal, uma vez exercida ou não exercida, no momento a que a lei faculta esse
exercício, vincula o contribuinte.
Se os JCP são calculados com base numa taxa de juros de um determinado ano
aplicada sobre o valor do patrimônio líquido desse mesmo ano, por qual razão os
JCP poderiam ser apropriados para reduzir a tributação de anos distintos? Se eles
não foram deduzidos no período de apuração do seu percentual e da sua base de
cálculo, é porque a pessoa jurídica assim escolheu ao considerar que a tributação
pelo IRF seria maior que a incidente sobre o lucro da entidade.
Os JCP, reiteramos, não possem a natureza de despesa. Não seguem o regime de
juros devidos pelo uso de capital de terceiros, pois não são despesa e, portanto,
diferentemente das despesas que podem ser apropriadas em períodos diversos,
submetendo-se apenas às consequências jurídicas para o erro na aplicação do
regime de competência, os JCP só podem ser adotados no período a que
correspondem em razão da sua natureza jurídica de opção fiscal.
Por essa razão e pelas demais adotadas pelo voto condutor, meu voto é pelo
provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, quanto ao pedido subsidiário da Contribuinte acerca da aplicação de juros
de mora sobre a multa de ofício, importa observar que, em princípio, faleceria competência a esta
instância especial para decidir matéria não apreciada pelo Colegiado a quo e, consequentemente,
sem caracterização de dissídio jurisprudencial.
No presente caso, a Contribuinte havia deduzido em recurso voluntário os
argumentos aqui reiterados contra a decisão de 1a instância, mas tal defesa não foi apreciada pelo
Colegiado a quo que cancelou a exigência e, assim, deu provimento ao recurso voluntário em sua
argumentação principal. Contudo, por se tratar de matéria sumulada16, não há qualquer utilidade

16 Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
82
nem mesmo em restituir os autos à instância precedente que não poderá deixar de aplicar o
entendimento vinculante consolidado17.
Neste sentido, inclusive, é a orientação expressa desde o Acórdão no 9101-
004.00818. Em tal julgado, a maioria deste Colegiado, ao dar provimento ao recurso especial para
negar direito creditório reconhecido pela Turma Ordinária, não determinou o retorno dos autos
para apreciação de argumentos subsidiários do recurso voluntário por se tratar de matéria
exclusivamente de direito e já sumulada, hipótese na qual seria aplicável a teoria da causa
madura, que autoriza a flexibilização do valor da “não supressão de instância”, ainda que em
decisão desfavorável ao sujeito passivo. Este ponto da decisão foi assim ementado:
MATERIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. APLICAÇÃO DE SÚMULA. TEORIA DA
CAUSA MADURA.
Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de exame
algum dos fatos do processo, e estando a matéria pacificada no âmbito do CARF,
por constar de Súmula, pode ser aplicada ao caso a teoria da causa madura; que
autoriza a flexibilização do valor da "não supressão de instância".
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de 05/12/2007; 105-15.211, de
07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012;
9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-
003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de 05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016;
9202-004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017; 9202-006.473, de
30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-
005.435, de 25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
17 Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

18 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal
de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis Fabiano Alves Penteado, Lívia De Carli Germano,
Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e divergiram na questão de fundo as conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De
Carli Germano.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
83
Atualmente a questão já está pacificada no Regimento Interno do CARF aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2013:
Art. 111. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se
conhecendo quando incompatível com a decisão daquelas.
[...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
Cabe, assim, confirmar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, em
observância à Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN e
restabelecer a exigência aqui formulada, bem como confirmar a incidência de juros sobre a multa
de ofício.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e PROVER o recurso especial da PGFN,
bem como confirmar a incidência de juros sobre a multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todo respeito ao bem fundamentado voto da Ilustre Relatora, entendo que, no
mérito, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, pelas razões a
seguir expostas.
O art. 9o da Lei no 9.249/1995 prevê a possibilidade de a pessoa jurídica deduzir, na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, os juros pagos ou creditados a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio. Confira-se a redação vigente à época
dos fatos no que interessa ao presente caso:
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
84
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (...)
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
De tal dispositivo se extrai que, para que os JCP sejam deduzidos na apuração do
lucro real em um determinado período, devem ser verificadas três condições:
 o efetivo pagamento ou crédito individualizado dos JCP ao titular, sócio ou
acionista (“limite temporal”);
 os JCP pagos ou creditados não podem superar (i) 50% dos lucros apurados
(computados antes da dedução dos juros), ou (ii) 50% dos lucros acumulados e
reservas de lucros (“limite ao pagamento ou crédito”); e
 os JCP devem ser calculados aplicando-se a variação, pro rata dia, da TJLP sobre
as contas do patrimônio líquido (“forma de cálculo”).
A primeira condição consiste no efetivo pagamento ou crédito individualizado dos
JCP ao titular, sócio ou acionista. Dessa forma, no período em que os JCP forem deduzidos na
apuração do lucro real, deve ocorrer deliberação de distribuição de JCP pela assembleia e o efetivo
pagamento ou crédito individualizado dos juros ao titular, sócio ou acionista. Tal condição, a meu
ver, não traz maiores complexidades e reflete a aplicação do regime de competência à
dedutibilidade dos JCP. Isso porque somente com a deliberação da assembleia haverá a obrigação
de a companhia pagar ou creditar os JCP e, em regra, até que exista uma obrigação presente de
transferir recursos econômicos não há reconhecimento de despesa.
A segunda condição versa sobre o limite a ser verificado no momento do
pagamento ou crédito dos JCP, de forma que o montante dos juros não superem (i) 50% do valor
dos lucros apurados (computados antes da dedução dos juros) ou (ii) 50% do valor dos lucros
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
85
acumulados e reservas de lucros. Isso porque o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 adota a
expressão “o efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado”, donde se extrai que os
limites devem ser verificados no momento do pagamento ou crédito – e não em períodos
anteriores.
A polêmica relativa à segunda condição reside na exigência de apuração de lucros
no período para que haja pagamento ou crédito de JCP. Nesse sentido é a posição de Carlos
Augusto Daniel Neto e Fernando Brasil de Oliveira Pinto19, ao afirmar que é condição de
distribuição, tanto dos dividendos, como dos JCP, “a existência de lucros na sociedade, com a
diferença específica de que enquanto o dividendo implica a distribuição de todo o lucro (...), os JCP
só podem ser distribuídos se o montante de lucros for igual a pelo menos duas vezes o valor que
se pretenda distribuir”. De forma diversa, defende Edison Carlos Fernandes20 que, do ponto de
vista societário, “os JCP poderiam ser pagos aos sócios sem que a sociedade empresária apurasse
lucro, em períodos anteriores ou no período de pagamento desses juros”. E complementa que
“mesmo se consideradas as regras de dedutibilidade tributária, há a possibilidade de pagamento
de JCP sem que a sociedade empresária tenha resguardado o direito de distribuir lucros aos seus
sócios”.
Embora, na prática, as empresas se utilizem dos JCP para remunerar seus sócios,
titulares ou acionistas quando há lucro no período, de forma a reduzir a tributação correlata, o
fato de a distribuição de JCP exigir ou não a existência de lucro no período, a meu ver, é relevante
na análise do tema ora em debate, como se verá adiante21. Dito isso, e com todo respeito àqueles
que pensam de forma diversa, não enxergo no §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 nada que
indique que somente quando houver lucros, poderão ser pagos ou creditados os JCP. O dispositivo
contempla dois limites alternativos a serem verificados no momento do pagamento ou crédito dos
juros - existência de lucros ou de lucros acumulados e reservas – devendo ser aplicado o de maior
valor22.

19 DANIEL NETO, Carlos Augusto. PINTO, Fernando Brasil de Oliveira. Dedutibilidade fiscal dos juros sobre o capital
próprio pagos “retroativamente”: uma análise crítica da jurisprudência do CARF. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães.
QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e societários. São Paulo: MP,
2022, p. 95.
20 FERNANDES, Edison Carlos. Natureza jurídica dos juros sobre o capital próprio e duas consequências tributárias. In
PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos
tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 134.
21 Nos termos do Manual de Contabilidade Societária, pode haver as seguintes reservas de lucros: reserva legal,
reservas estatutárias, reservas para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão,
reservas de incentivos fiscais e reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído, sendo que, da análise das
características e limitações de cada uma, é possível se extrair que as reservas estatutárias, de lucros a realizar e
especial para dividendo obrigatório não distribuído, em tese, poderiam ser utilizadas para pagamento de JCP
(SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade
Societária: aplicável a todas as sociedades. 4. ed. Barueri: Atlas, 2022, p. 312-319.
22 Nesse sentido é, inclusive, o entendimento da Receita Federal contido no §2o do art. 75 da Instrução Normativa
1.700/2017. Confira-se:
“§ 2o O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do caput não poderá exceder o maior
entre os seguintes valores:
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
86
O fato de o §1o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 se utilizar do aposto “computados
antes da dedução dos juros” para fazer referência à existência de lucros, não significa que os JCP,
necessariamente, serão subtraídos do lucro do período, já que basta que haja lucros acumulados e
reservas de lucros em valor duas vezes superior ao montante dos juros, para que ocorra seu
pagamento ou crédito no período. O referido aposto, portanto, teria por função indicar a forma
como um dos limites alternativos ao pagamento ou crédito dos JCP seria calculado (“lucros,
computados antes da dedução dos juros”) e não exigir a existência de lucros no período para que
os juros sejam dedutíveis na apuração do lucro real.
Por fim, a terceira condição refere-se à forma de cálculo dos JCP, estabelecendo
que os juros sejam apurados mediante a aplicação da variação, pro rata dia, da TJLP sobre as
contas do patrimônio líquido. E é exatamente aqui que reside a controvérsia ora em debate:
podem as contas no patrimônio líquido de períodos anteriores serem utilizadas para fins de
cálculo dos JCP? Entendo que a legislação é silente nesse ponto, se limitando a tratar das contas
do patrimônio líquido a serem consideradas na apuração dos JCP.
Diante desse cenário, aqueles que defendem a impossibilidade de dedução dos “JCP
retroativos”23 o fazem com base, principalmente, nos seguintes fundamentos: (i) inobservância do
regime de competência, na medida em que as despesas com JCP devem ser confrontadas com as
receitas obtidas no período em que se deu a utilização do capital dos sócios; (ii) a falta de
manifestação da assembleia deliberando o pagamento de JCP nos períodos anteriores teria por
consequência a renúncia ao direito de fazê-lo com base nas contas do patrimônio líquido de tais
períodos, já que o lucro apurado teria sido destinado a outros fins; e (iii) a permissão de utilização
das contas do patrimônio líquido de períodos pretéritos para cálculo dos JCP permitiria a
distribuição de tais juros a beneficiários que sequer participavam do capital social da empresa no
período a que se referiam tais juros.
Analisando cada um desses fundamentos – e, mais uma vez, com todo o respeito
àqueles que os adotam -, concluo que nenhum é suficiente para impedir que os JCP pagos ou
creditados em um período sejam calculados com base nas contas do patrimônio líquido de
períodos anteriores.
Com relação ao primeiro fundamento, não tenho dúvidas de que a dedutibilidade
dos JCP na apuração do lucro real deve observar o regime de competência. Isso porque a
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é precedida da apuração do lucro contábil com
base na legislação comercial, que, por sua vez, determina o registro das mutações patrimoniais
segundo o regime de competência, nos termos do art. 177 da Lei no 6.404/1976. No entanto,
entendo que o regime de competência não exige que os juros – que têm por objetivo remunerar o

I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados
como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros”.
23 Também chamados, dentre outros, de "JCP acumulados" , "JCP pagos retroativamente", "JCP retrospectivos" e "JCP
de períodos anteriores".
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
87
capital investido na sociedade 24 – sejam calculados unicamente com base nas contas do
patrimônio líquido do período em que ocorre seu pagamento ou crédito. Conforme tratado acima,
filio-me à corrente no sentido de que a obrigação de pagar ou creditar os JCP surge com a
deliberação da assembleia, de forma que, em atendimento ao regime de competência, é em tal
período que a despesa deve ser deduzida na apuração do lucro real.
Por essa mesma razão, discordo do entendimento da Relatora no sentido de que o
disposto no art. 202 da Lei das S/A “reforça a necessidade de provisionamento da despesa
correlata, de juros sobre o capital próprio, contra os lucros que podem autorizar a futura
deliberação de seu pagamento”. Ao contrário dos dividendos, cuja obrigatoriedade de pagamento
consta na legislação, a obrigação de pagar JCP surge apenas com a deliberação da assembleia,
razão pela qual não há que se falar em provisionamento dos JCP antes da correspondente
deliberação.
Ademais, tanto não há confronto entre as receitas auferidas no período e o
pagamento ou crédito dos JCP, que não se exige apuração lucros – bastando, nos termos do §1o
do art. 9o da Lei no 9.249/1995, que haja lucros acumulados e reservas - para que os JCP sejam
deduzidos na apuração do lucro real. Inclusive, o fato de bastar que existam lucros acumulados e
reservas, a meu ver, indica a possibilidade de as contas do patrimônio líquido de períodos
anteriores servirem de base para a apuração dos JCP, uma vez que tais lucros igualmente se
referem a períodos pretéritos.
O segundo fundamento comumente invocado por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos”, pelas mesmas razões, não se sustenta. Isto é,
como não se exige apuração de lucros no período em que os JCP são pagos ou creditados,
bastando que os valores a serem distribuídos a tal título não superem 50% da reserva de lucros e
os lucros acumulados, cai por terra o argumento de que, uma vez encerrado o período e
deliberada a destinação de eventual lucro, não mais se poderia utilizar os valores das contas do
patrimônio líquido para fins de apuração do JCP em períodos posteriores.
Em outras palavras: o fato de o lucro de um período ser destinado para outros fins,
que não o pagamento dos JCP, não impede que as contas do patrimônio líquido daquele período
sejam utilizadas para fins de apuração dos referidos juros, vez que não há correspondência entre
os lucros do período e o pagamento ou crédito dos juros.
Por fim, o terceiro fundamento se refere à possibilidade de a distribuição de “JCP
retroativos” remunerar titulares, sócios ou acionistas que não participavam do capital social no
momento em que a TJLP incidiu sobre as contas do patrimônio líquido. De fato, isso ocorre. Mas,
ainda que se restrinja a apuração dos JCP às contas do patrimônio líquido do período corrente, em
tese, um sócio que ingressa na sociedade em novembro terá seu capital remunerado por JCP da

24 Da exposição de motivos da Lei no 9.249/1995 se extrai que o referido “Projeto introduz a possibilidade de
remuneração do capital próprio investido na atividade produtiva, permitindo a dedução dos juros pagos aos acionista,
até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo prazo – TJLP”.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
88
mesma forma que aquele que já participava da sociedade no início do exercício. Por essa razão,
entendo que esse fundamento não é suficiente para afastar a possibilidade de utilização das
contas do patrimônio líquido de períodos anteriores para apuração dos referidos juros.
Refutados os principais fundamentos invocados por aqueles que defendem a
impossibilidade de dedução dos “JCP retroativos” e, diante do silêncio do legislador, resta
perquirir se a natureza dos JCP reforça ou refuta a possibilidade de se remunerar os titulares,
sócios ou acionistas em um período, com base nas contas do patrimônio líquido de períodos
anteriores. Sobre o tema, são interessantes as lições de Elidie Palma Bifano25:
A nosso ver, os JCP se enquadram entre os instrumentos financeiros híbridos, pois
contêm elementos de mais de um contrato, estruturando-se como de renda
variável, mas gerando remuneração de renda fixa. (...)
A despeito de remunerar por juros inversão de capital em renda variável, dos
pontos de vista societário e contábil, para fins tributários os JCP têm natureza de
juros, aplicando-se-lhes, portanto, o regime dos juros, já tendo o STJ, de há muito,
decidido no REsp n. 921.269/RS, em 22.03.2007, que os JCP têm natureza de
receita financeira. (...)
Com isso, é de se inferir que os juros são um fenômeno econômico de um
constante frutificar, ainda que não sejam exigíveis. O constante frutificar dos juros
também pode ser considerado como a remuneração do capital pelas
oportunidades de inversão que com ele poderiam ser feitas se não estivesse
alocado à situação presente, de empréstimo ou similar a que ele se equipare. (...)
Os juros, como preço do dinheiro no tempo, são um constante fluir,
independentemente de qualquer ação por parte do credor ou devedor e somente
são suscetíveis de terem o seu montante determinado no momento em que são
objeto de determinação ou apuração, como acima comentado. (...)
Considerando-se que o capital dos sócios, representado por tais contas, ficou
exposto a efeitos financeiros, mensuráveis por taxas, predeterminadas ou não, e
que somente no momento da decisão da administração, portanto hoje, estão
sendo reconhecidos na sociedade e repassados como remuneração para os
sócios, é legítimo afirmar que se pagam juros acumulados, os quais não cessam de
fluir até que se faça o corte para determina-los.
No mesmo sentido, explica Ricardo Mariz de Oliveira26 que “se a ratio da norma é a
remuneração dos sócios ou acionistas pelo capital mantido na sociedade, necessariamente ela

25 BIFANO, Elidie Palma. Dedutibilidade de juros sobre o capital próprio – JCP acumulados e o regime contábil de
competência. In PEIXOTO, Marcelo Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio:
aspectos tributários e societários. São Paulo: MP, 2022, p. 166-168.
26 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Juros sobre o capital próprio – natureza, legislação e jurisprudência. In PEIXOTO, Marcelo
Magalhães. QUINTELLA, Caio Cesar Nader (coord.) Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e societários. São
Paulo: MP, 2022, p. 419.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
89
conduz a se entender que a remuneração deve ser aplicada sobre o capital e abranger todo o
tempo que os valores formadores desse capital ficaram em poder da sociedade”.
É inegável que os JCP têm natureza sui generis e controversa. A meu ver, o referido
instituto, apesar de equiparado a dividendos para fins contábeis27, tem natureza jurídico-tributária
de juros, na medida em que objetiva remunerar o capital dos titulares, sócios e acionistas em
razão do investimento na sociedade. Nesse contexto, a natureza jurídico-tributária dos JCP reforça
a possibilidade de a TJLP incidir sobre as contas do patrimônio líquido de todo o período em que o
capital do titular, sócio ou acionista permaneceu investido na empresa, de forma que não há
qualquer razão para sua limitação ao período do efetivo pagamento ou crédito dos juros.
Por fim, ressalto que as 1a e a 2a Turmas do STJ já se manifestaram, inclusive em
oportunidades recentes, acerca da possibilidade de dedução de “JCP retroativos”. Confira-se:
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, DO
CPC/2015. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO APURADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
(...)
4. A legislação - notadamente o art. 9o, da Lei n. 9.429/95 - não impõe limitação
temporal para a dedução de Juros sobre Capital Próprio - JCP referentes a
exercícios anteriores. Precedentes: REsp. n. 1.946.363 / SP, Segunda Turma, Rel.
Min. Francisco Falcão, julgado em 22.11.2022; AgInt no REsp. n. 1.978.515 / SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21.08.2023;
AgInt no REsp. n. 1.971.537 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria,
julgado em 20.06.2023; REsp n. 1.086.752/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJe de 11/3/2009; AgInt no REsp. n. 1.939.282 / CE, Segunda
Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 20.03.2023.
5. Recurso especial parcialmente provido apenas para a supressão da multa
aplicada. (REsp n. 1.950.577/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO. EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO DA REALIZAÇÃO DO LUCRO. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de
que é lícita, a partir do ano calendário 1997, a dedução dos juros sobre capital
próprio mesmo em relação a exercícios anteriores àquele em que realizado o
lucro da pessoas jurídica.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.971.537/SP, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 17/8/2023.)

27 Interpretação Técnica ICPC 08 (R1), itens 10 e 11.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.103 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.721077/2017-21
90
De fato, como ressaltado pela Relatora, no AgInt no Recurso Especial no 1.971.537-
SP a Primeira Turma não enfrentou o tema no mérito. No entanto, os julgadores negaram
provimento ao agravo interno em razão de a matéria objeto do recurso estar pacificada no STJ – o
que vem sendo reiteradamente afirmado pelo Tribunal.
Por todas essas razões, voto por negar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Fl. 1186
DF CARF MF
Original